Tribunal: CARF
Processo: 16095.720152/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
O artigo 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE DO ALIENANTE APÓS ALIENAÇÃO, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Considerando que o alienante continuou a exercer a atividade, a responsabilidade das Recorrentes, sujeitos passivos solidários, não deva ser integral mas subsidiária, nos termos do inciso II do artigo 133 do CTN.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO INSANÁVEL.
O erro de atribuição de sujeição passiva macula integralmente o lançamento do crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial, tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. SUMULA CARF N° 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720152/2016-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA
À APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE
COMÉRCIO
OU
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
O artigo 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE
DO
ALIENANTE
APÓS
ALIENAÇÃO,
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
Considerando que o alienante continuou a exercer a atividade, a
responsabilidade das Recorrentes, sujeitos passivos solidários, não deva ser
integral mas subsidiária, nos termos do inciso II do artigo 133 do CTN.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE
MATERIAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO INSANÁVEL.
O erro de atribuição de sujeição passiva macula integralmente o lançamento do
crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial,
tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade material do auto de
infração.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE
DOS
SUJEITOS
PASSIVOS
SOLIDÁRIOS.
SUMULA CARF N° 113.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720152/2016-26
Fl. 8765
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não
conhecer do recurso voluntário da Associação Paulista de Educação e Cultura, por
concomitância com ação judicial; II) dar provimento aos recursos voluntários da Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa e dos demais responsáveis solidários, para extinguir o crédito
tributário lançado, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte SOCIEDADE
PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA S/S LTDA (fls. 2.062/2.094 da parte 1) e pelos
responsáveis solidários: (i) ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (fls.
2.097/2.141 da parte 1); (ii) SEBASTIÃO LACARRA MEDINA (fls. 2.152/2.161 da parte 1);
(iii) NOVO CAMPO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A e SÃO PAULO
PROPERTIES S.A (fls. 2.169/2.188 da parte 1); (iv) ANA BEATRIZ POLI VERONEZI,
ALESSANDRO POLI VERONEZI e VITOR POLI VERONEZI (fls. 2.230/2.253 da parte 1) e
(v) ANTONIO VERONEZI (fls. 2.268/2.292 da parte 1), contra o acórdão exarado pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto /SP (fls.
1.891/2.008 da parte 1), que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos autos de infração, lavrados em 07/12/2016, abaixo relacionados, referente ao
período de 01/01/2011 a 31/12/2012, acompanhados do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais (fls. 41/68 da parte 1):
 Auto de Infração - contribuição previdenciária da empresa e do empregador e
aquelas devidas em razão do grau de ocorrência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no montante de R$
75.163.105,28, já incluídos juros de mora e multa proporcional majorada em
225% (fls. 02/16 da parte 1) e
 Auto de Infração - contribuição para outras entidades e fundos - terceiros
(SESC, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO e SEBRAE), no montante de R$
Fl. 8766
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

15.781.480,93, já inclusos juros de mora e multa proporcional majorada em
225% (fls. 18/39 da parte 1).
Do Lançamento e da Impugnação
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante na Resolução no
2201-000.521 (fls. 2.339/2.365 e págs. PDF 03/27 parte 2):
(...)
O auto de infração de fls. 2/4 diz respeito ao lançamento das contribuições sociais
relativas à parte (i) da empresa, incidente sobre a remuneração declarada dos
empregados e dos contribuintes individuais, além do (ii) adicional para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) incidente sobre a remuneração
dos empregados. O crédito tributário total apurado foi de R$ 75.163.105,28, já incluso
juros de mora e multa de ofício majorada no percentual de 225%.
Por sua vez, o lançamento de fls. 18/39 se refere às contribuições destinadas a terceiros.
Este auto foi lavrado no montante total de R$ 15.781.480,93, já incluso juros de mora e
multa de ofício também no percentual de 225%.
Dispõe o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais (fls. 41/68),
que o auto de infração decorre do desenquadramento da RECORRENTE do conceito de
entidade “isenta” às contribuições para seguridade social, em razão do descumprimento
de requisitos previstos na Lei no 12.101/2009. Por conta disto, foram lançadas as
contribuições previdenciárias consideradas devidas.
Antes de adentrar nos motivos do lançamento, merece destaque os breves comentários
apontados pela fiscalização sobre a sucessão tributária ocorrida no presente caso. De
início, cumpre destacar que a contribuinte principal, Sociedade Paulista de Ensino e
Pesquisa (“SPEP”), era, à época da fiscalização, a mantenedora da Universidade de
Guarulhos – UNG, em substituição à Associação Paulista de Educação e Cultura
(“APEC”). A transferência da mantença foi realizada em 27/11/2014, com o aval do
Ministério da Educação (Portaria no 716/2014, emitida pela Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior) para a Associação Paulista de Educação e Pesquisa
(“APEP”), que, logo após, passou a se denominar Sociedade Paulista de Ensino e
Pesquisa (“SPEP”).
Assim, segundo a fiscalização, a SPEP é o resultado da transformação em sociedade
empresarial da APEP, que era uma associação sem fins lucrativos (fl. 42):
4- A Sociedade Paulista é resultado da transformação da APEP- Associação
Paulista de Ensino e Pesquisa, que era uma associação sem fins lucrativos, numa
sociedade simples limitada, de fins econômicos, que a partir de então passa a
denominar-se Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. Embora o
contrato apresentado à fiscalização, relativo a essa transformação, não esteja
assinado, tem seus atos validados pela subsequente 1a. alteração desse Contrato,
que indica que a transformação de APEP em Sociedade Paulista foi registrada no
7o Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob o no. 66566 em
20/01/2015.
Ato contínuo, a SPEP, cujos sócios iniciais eram os Srs. Alessandro Veronezi e Victor
Veronezi e a Sra. Ana Beatriz Poli Veronezi, foi vendida para a CENESUP, pessoa
jurídica controlada pela UNINASSAU PARTICIPAÇÕES S.A, empresa do Grupo Ser
Educacional. Esta venda, para o Grupo Ser Educacional, foi noticiada pela mídia em
dezembro/2014. Sobre os atos societários desta transferência, destacam-se os
comentários da fiscalização (fls. 42/43):
5- Até 30/01/2015, a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa tinha como sócios
os Srs. Alessandro Poli Veronezi- CPF no. 153.188.398-27, Victor Poli Veronezi
– CPF no. 166.159.638-09 e Ana Beatriz Poli Veronezi – CPF no. 250.431.058-
Fl. 8767
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

79, cada um possuindo 1.666.666 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada
quota.
6- Na mesma data, 30/01/2015, retiram-se da empresa os três sócios supra-
citados, transferindo suas quotas para a CENESUP- Centro Nacional de Ensino
Superior Ltda – CNPJ: 05.474.470/0001-00, sociedade empresária de tipo
jurídico limitada. Conforme item 7 da 1o. Alteração de Contrato Social, o capital
da Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional é de R$ 5.000.000,00, dividido em 5.000.000 de
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada quota, sendo as mesmas divididas
entre a CENESUP que possui 4.999.999 quotas e a UNINASSAU
PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 18.570.214/0001-69, que possui 1 quota no
valor de R$ 1,00. Ambas as empresas são representadas pelo Sr. Jânyo Janguiê
Bezerra Diniz – CPF: 567.918.444-34 e a UNINASSAU também representada
pelo Sr. Nazareno Habib Ouvidor Bichara – CPF: 338.982.002-72. A CENESUP
e a UNINASSAU são empresas que fazem parte do Grupo SER Educacional,
tendo sido noticiado pela imprensa em dezembro/2014, a transação de venda da
UNG para a SER Educacional.
As cópias do Contrato Social, sem assinaturas, e da 1a. Alteração de Contrato
Social da empresa Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa, encontram-se anexas
aos autos.
Pois bem, ocorre que, sob a ótica da fiscalização, a transferência da mantença da
Universidade de Guarulhos da APEC para a APEP (posteriormente denominada
“SPEP”), teve como objetivo tentar afastar o passivo tributário que a APEC carregava,
que superava o monte de R$ 270.000.000,00. Isto porque, em diversas fiscalizações, a
condição de imune da APEC foi descaracterizada, em razão dos descumprimentos dos
requisitos estabelecidos pela legislação de regência. Veja-se (fl. 43):
7- A APEC foi constituída como uma associação de fins não econômicos e se
auto enquadrou como entidade beneficente de assistência social. Porém,
sucessivas
fiscalizações
relativas
às
contribuições
previdenciárias,
descaracterizaram o direito à isenção do pagamento dessas contribuições. Dessa
forma, a APEC tem constituído em seu nome/CNPJ, débitos inscritos em Dívida
Ativa da União, que ultrapassam o valor de R$ 70.000.000,00. E, ainda débitos
administrativos, alguns em fase de defesa, recurso ou contestação que atingem o
montante de R$ 200.000.000,00. Esses débitos não são somente relativos a
contribuições previdenciárias, há débitos também relativos a parte fazendária,
tais como IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte descontado dos
empregados/autônomos e não repassado aos cofres públicos.
8- Seria difícil então, vender a Universidade com toda essa dívida já constituída
e ainda sob nova fiscalização, pois em Setembro/2014 foi aberta a presente
auditoria fiscal previdenciária na APEC.
9- Assim, quando o Grupo Ser Educacional comprou a UNG- Universidade
Guarulhos, ao invés da Mantenedora permanecer a original APEC, primeiro ato
foi feita uma troca de mantença, passando a UNG a ser mantida por uma nova
empresa - APEP, sendo esta transformada em uma sociedade com fins
econômicos somente por ocasião da venda para o Grupo SER Educacional.
Em razão da alteração de mantença, a fiscalização entendeu que a SPEP é responsável
tributária por sucessão dos débitos da APEC, pois “adquiriu” integralmente a
Universidade de Guarulhos, fazendo uso de todo o seu ativo imobilizado (apesar deste
não ter sido transferido para a SPEP, houve a transferência da utilização dos imóveis
mediante contratos de aluguéis), móveis, computadores, professores (que foram
transferidos de uma empresa para outra), carteira de clientes (estudantes) etc. Ressaltou
que “muito embora o endereço da Sociedade Paulista não seja o mesmo endereço da
APEC, o que foi adquirido foi a prestação do serviço de educação a nível universitário,
(...) que possibilita a continuidade da prestação dos serviços educacionais, além do
Fl. 8768
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

nome conhecido da UNG”. Assim, enquadrou tal circunstância na regra prevista no art.
133 do Código Tributário Nacional (“CTN”). A conferir (fls. 44/46):
16- Dispõe o CTN – Código Tributário Nacional, no art. 133:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato:
I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio,
indústria ou atividade;
II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
17- Já o art. 1142 do Código Civil, Lei 10.406 de 10/01/2002, assim define:
“Art.1.142- Considera-se estabelecimento todo complexo de bens
organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade
empresária.
18- A Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa, atual mantenedora da UNG e
pertencente ao Grupo SER EDUCACIONAL, “adquiriu” a UNG – Universidade
de Guarulhos, completa: com todos os seus campus, fazendo uso de todo o ativo
imobilizado, edifícios, móveis, computadores, etc, além de todos os professores e
demais funcionários, que deixaram de constar das GFIPs- Guia de Recolhimento
do INSS e Informações à Previdência Social da APEC e passaram a constar das
GFIP ́s da Sociedade Paulista (a partir de 01/2015), com código de
movimentação N3 – que significa: “empregado proveniente de transferência de
outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de
contrato de trabalho”.
19- Com relação às contribuições previdenciárias a que se refere a fiscalização
em pauta, não há sombra de dúvida quanto à sucessão de empregadores, uma vez
que todos os empregados passaram de uma empresa para a outra. Muito embora
o endereço da Sociedade Paulista não seja o mesmo endereço da APEC, o que
foi adquirido foi a prestação do serviço de educação a nível universitário,
fazendo uso de espaços já estabelecidos, carteira de clientes (alunos) já formada
e todo o ativo imobilizado que possibilita a continuidade da prestação dos
serviços educacionais, além do nome conhecido da UNG, na região da Grande
São Paulo. Aliás, exatamente o que foi divulgado pela imprensa quando o Grupo
Ser Educacional adquiriu a UNG:
(...)
20- A propriedade do ativo imobilizado não foi transferida para a nova
mantenedora, alguns imóveis da APEC foram transferidos para outras empresas
do Grupo Veronezi, porém foi transferida a total utilização desse ativo
imobilizado, mediante contratos e pagamentos de aluguéis.
21- Importa destacar que a sucessão não precisa sempre ser formalizada,
admitindo a jurisprudência a sua presunção desde que existentes indícios e
provas convincentes (matéria de fato, caso a caso). Assim sendo, se alguém ou
mesmo uma empresa ocupa seu ponto comercial e continua a explorar o negócio,
ainda que com outra razão social, presume-se que houve aquisição de fundo de
comércio, configurando-se a sucessão e a transferência da responsabilidade
tributária.
Deste modo, o débito tributário relacionado ao período fiscalizado, que vai de 01/2011 a
12/2012, foi lançado em face da SPEP, sucessora da APEC.
Fl. 8769
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Passa-se, então, a relatar as razões que ensejaram o débito.
A APEC declarava em GFIP ser Entidade Beneficente e, portanto, isenta das
contribuições patronais, SAT e devidas a Terceiros. Contudo, segundo o relatório fiscal,
a APEC descumpriu os incisos IV, VII e VIII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, pois não
apresentou os registros contábeis referente ao período fiscalizado, apesar de ser
intimada para tanto. Isto porque, foi apresentado apenas um arquivo (em formato “pdf”)
com os supostos livros diário e razão, mas não foram apresentados a escrita contábil
digital tampouco os livros físicos que atendessem os requisitos obrigatórios
determinados em lei. Assim, a fiscalização entendeu que o PDF não era válido como
registro da escrituração contábil e o desconsiderou. Veja-se (fl. 49):
29- A empresa não atendeu às intimações, não se manifestou, nem apresentou
nenhum documento solicitado após seu último contato com a fiscalização que foi
a entrega do CD com os arquivos em formato pdf dos Livros Diário e Razão, que
conforme pode-se ver adiante, não tem validade, uma vez que não estão
revestidos das formalidades legais exigidas.
Ainda sobre o material do PDF apresentado, a fiscalização também o desconsiderou em
razão da suposta má qualidade dos lançamentos contábeis. Isto porque, segundo o fiscal,
os livros razão não continham a descrição das contas às quais foram destinadas a
movimentação, indicando apenas “outros débitos” ou “outros créditos”, a conferir:
31- Diga-se ainda, que o arquivo apresentado em .pdf relativo aos Livros Razão,
são péssimos em termos contábeis: as contra-partidas das contas, são apenas a
“outros débitos” ou “outros créditos”. Eu nunca vi um Livro Razão dessa forma,
em 23 anos de fiscalização.
Destaca, também, o descumprimento de outro requisito legal para enquadramento na
condição de entidade beneficente de assistência social: a comprovação da concessão de
gratuidades (bolsas de estudo para estudantes carentes). Sobre o tema, alega a
fiscalização que a associação não apresentou documentação apta a comprovar o número
de bolsas concedidas, o valor da bolsa por aluno e nem os critérios utilizados para
concessão das mesmas:
33- A empresa foi intimada a apresentar a relação de alunos bolsistas dentro do
período fiscalizado, com nome e CPF dos beneficiários, discriminando se as
bolsas são integrais ou parciais, o período dos benefícios, bem como documentos
e critérios que a instituição utilizou para conceder a gratuidade. Essa intimação,
especificamente, consta do TIF 01, recebido em 15/05/2015; do Termo de
Reintimação Fiscal 01, recebido em 06/07/2015; Termo de Reintimação Fiscal
n° 02, recebido em 06/08/2015; no TIF03, recebido em 21/09/2015 e no Termo
de Reintimação Fiscal n° 03, recebido em 19/10/2015. Todos os Termos
emitidos estão inclusos no processo que contém o Auto de Infração.
34- No TIF n° 03, a empresa é intimada ainda, a apresentar os documentos
comprobatórios das aplicações em gratuidade e que deram suporte ao lançamento
na conta contábil 3.1.2.1.0.0300- BOLSA DE ESTUDOS. A empresa apresentou
somente uma planilha em Excell, cuja cópia foi juntada ao processo onde consta
apenas o nome do aluno, seu CPF e se a bolsa seria integral ou parcial. Nenhuma
informação do valor dessas bolsas, por aluno, nem dos critérios utilizados para
concessão das bolsas, nada do que consta previsto no art. 13 e seus respectivos
parágrafos da Lei 12.101/2009.
Alerta-se que, com relação à demonstração da gratuidade, para facilitar a demonstração
deste requisito, a fiscalização outorgou (como benesse) que a APEC realizasse uma
demonstração por amostragem, seguindo os parâmetros determinados no termo de
intimação fiscal. Tal exigência também não foi atendida:
35- Ainda, por insistência, no Termo de Ciência e de Reintimação Fiscal n° 03,
para facilitar a apresentação dos documentos pela APEC, foi solicitado que a
relação e os dados dos alunos bolsistas fossem apresentados por amostragem,
Fl. 8770
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

conforme critério previamente definido pela fiscalização, o que também não foi
atendido.
Além disso, pelo fato de sua receita nos anos 2011 e 2012 ter sido superior a R$
100.000.000,00, a APEC deixou de atender o requisito do art. VIII, da Lei 12.101/2009,
o qual dispõe sobre a apresentação das demonstrações contábeis e financeiras
devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado.
Por fim, a fiscalização aduz que a APEC também descumpriu a determinação contida no
art. 29, inciso I, da Lei no 12.101/2009, que veda que os dirigentes, conselheiros, sócios,
instituidores ou mantenedores obtenham remuneração, vantagem ou benefício
decorrente do desempenho de suas funções. Segundo a fiscalização, Antonio Veronezi,
fundador da “Universidade de Guarulhos” (instituição de educação mantida pela
APEC), criou uma série de empresas para “prestar serviços” para a APEC, recebendo
vultuosas quantias em decorrência dos “serviços prestados” e, assim, distribuir para si
os lucros da associação.
Sobre o tema, a Fiscalização apresenta o seguinte conjunto de informações, em relação
às respectivas empresas:
a) Associados e Conselho Fiscal da APEC
No que se refere à APEC, a influência da família Veronezi é caracterizada pois grande
parte dos associados e do conselho fiscal da APEC eram empregados (ou sócios) de
outras empresas integrantes do Grupo Econômico Veronezi. Deste modo, a fiscalização
questiona a suposta independência na gestão da associação. Veja-se:
44- Em 2011 e 2012, conforme Atas de Assembléia, constavam como associados
comuns da APEC: [...]
45- Em 2011 e 2012, conforme Atas de Assembléia , eram membros do
Conselho Fiscal da APEC: [...]
46- Em 2011 e 2012, conforme Atas de Assembléia , eram membros suplentes
do Conselho Fiscal da APEC: [...]
47- Todas as empresas citadas nos itens acima, à exceção da Lacarra Consultoria,
fazem parte do Grupo Veronezi. Primeiro fato, não tem ninguém sem
remuneração. Os associados, Sebastião Lacarra Medina e Antonio Dias Neto,
recebem remuneração e essa é a única fonte de renda deles, pelo menos
declarada em IRPF. O sr. Antonio Dias Neto, recebe de uma das empresas do
Grupo, que é a General Shopping Brasil e o Sr. Sebastião Lacarra Medina
através de pagamentos feitos pela ERAL ( que teria a administração de toda a
movimentação financeira da APEC) à empresa da qual é sócio.
48- Como todas essas pessoas, que em última análise dependem da família
Veronezi para garantir o seu sustento, poderiam ter posições independentes na
gestão da APEC? Fica evidente que a APEC era totalmente gerida e controlada
pela família Veronezi, tendo essas pessoas apenas de fachada como Associados
ou no Conselho Fiscal da Associação. Tendo em vista que eles percebem
pagamento/remuneração por outras empresas do Grupo, “caracteriza-se
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos”.
A lista dos funcionários e as respectivas empresas aos quais estão vinculados, suprimida
da transcrição acima (para fins de resumo do presente relatório) se encontra nas fls.
52/53.
b) ERAL – Empresa Recuperadora de Ativos Ltda
A ERAL- Empresa Recuperadora de Ativos Ltda (CNPJ: 08.273.919/0001-60) é uma
das empresas do Grupo Veronezi, que firmou com a APEC um contrato de prestação de
serviços cujo objeto era a gestão de toda a carteira de recebíveis da associação. Veja (fl.
54):
Fl. 8771
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Do Objeto
“1.1- O presente contrato tem por objeto a prestação pela CONTRATADA, dos
seguintes serviços; gerenciamento de toda a carteira de recebíveis da
CONTRATANTE, com amplos e gerais poderes para implantar medidas que
entender pertinentes, visando a otimização de ingresso de receitas decorrentes de
atividades
desenvolvidas
pela
CONTRATANTE
e,
administração
da
movimentação financeira da CONTRATANTE, nela incluído o gerenciamento
de todos os seus recebimentos e de todos os seus pagamentos.”
A ERAL tem como sócios a INDIAN PARTICIPAÇÕES LTDA. (cujos sócios são
Alessandro e Victor Veronezi) e a empresa SÃO PAULO PROPERTIES S/A (que tem
Alessandro Veronezi como Diretor-Presidente e Victor Veronezi como Diretor).
Por constatar que “o dinheiro da APEC transita pela ERAL”, a Fiscalização iniciou
auditoria fiscal na ERAL que, entretanto, não apresentou nenhum documento. Assim,
foi realizada a Requisição de Movimentação Financeira. Desta análise, constatou-se que
a ERAL também prestava serviços para outras empresas do Grupo Veronezi. Apesar de
uma funcionária da ERAL afirmar à fiscalização que dita empresa agia apenas na
“cobrança de mensalidades em atraso, tanto da UNG como dos condomínios dos
shoppings”, a autoridade lançadora constatou que isto seria uma inverdade, pois, da
análise da movimentação financeira, contatou-se que há transferências de valores para a
ERAL (não se sabe a que título e para qual finalidade) oriundos das contas mantidas
pela APEC junto ao BIC-Banco, ao SAFRA, ao FIBRA, bancos esses com quem a
APEC tem contratos de mútuo, sendo que posteriormente, esse dinheiro é novamente
transferido para a APEC.
Ademais, a fiscalização verificou que, de todas as empresas do grupo, a APEC foi quem
mais pagou pela prestação dos serviços de gestão de recebíveis. Sobre as ponderações
da fiscalização, destacam-se os seguintes parágrafos:
56- Em conclusão, de todos os clientes da ERAL, a empresa que pagou maior
valor pela prestação dos serviços, foi justamente a APEC. Segundo dados da
DIRF pagou R$ 1.200.000,00 no ano de 2011 e R$ 600.000,00 no ano de 2012.
Ou seja, uma Associação que se declara como beneficente de assistência social,
paga por serviços aparentemente desnecessários ( uma vez que só administra
30% da Receita), a uma outra empresa cujos sócios que se beneficiarão dos
rendimentos, são filhos do sócio-fundador da Associação, procedimento esse
vetado pelo inciso I do art. 29 da Lei 12.101/2009, “ sócios, instituidores ou
benfeitores, não devem perceber remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título”.
57- E pior ainda, ocorre uma mistura do dinheiro vindo da Associação Paulista
de Educação e Cultura, com dinheiro proveniente das empresas do grupo ligadas
ao negócio de shoppings centers, que tem como sócios, os membros da família
Veronezi. Na conta-corrente mantida pela ERAL junto ao Banco Santander, a
movimentação financeira parece ser quase que totalmente com a APEC. Porém,
na conta da ERAL junto ao Banco Itau, temos entradas relativas aos Shoppings e
também uma parte proveniente da APEC.
c) Sofis Administradora Ltda
A SOFIS tem como sócios Antonio, Alessandro, Victor, Ana Beatriz e Maria Dirce
Veronezi.
A Fiscalização relata ter constatado nas DIRFs e DIPJ que a APEC era a única fonte de
receita da SOFIS; assim, intimou ambas as empresas para apresentar os documentos
comprobatórios das respectivas operações, não sendo atendida. Desta forma, também
recorreu às RMF, tendo constatado novamente a realização de operações financeiras
envolvendo a APEC e a ERAL, com a destinação dos recursos às pessoas físicas da
“família Veronezi” (Alessandro e Victor), conforme trecho abaixo (fls. 56/57):
61- No ano de 2011, entrou na conta da SOFIS mantida junto ao Itaú Unibanco,
um valor de aproximadamente R$ 2.500.000,00, proveniente da empresa GOLF
Fl. 8772
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Participações Ltda (empresa do Grupo Veronezi). A SOFIS recebeu da ERAL,
R$ 1.147.000,00 sendo que R$ 800.000,00 foram depositados através de cheque
administrativo, proveniente da conta da ERAL junto ao Santander e R$
347.000,00 via TED, também da conta do Santander. Temos ainda, de créditos,
um valor de R$ 1.200.000,00 proveniente de depósitos em dinheiro (não
identificado) Uma vez que a ERAL é a administradora da movimentação
financeira da APEC, e que nas DIRF ́s da APEC e na DIPJ da SOFIS consta
declarado que ela prestou serviços tão somente para a APEC, é correto supor que
parte do valor proveniente da ERAL, foi pago a título de serviços prestados para
a APEC. E aí, temos na SOFIS, logo após essa entrada de recursos vindos da
ERAL, uma retirada do Sr. Alessandro Poli Veronezi, no total de R$
1.147.000,00.
62- Observe-se que o Sr. Alessandro Poli Veronezi nessa retirada da SOFIS,
sacou o valor proveniente da ERAL (não havia saldo suficiente na conta, se não
entrasse o dinheiro vindo da ERAL), R$ 1.147.000,00 oriundo da conta do
SANTANDER, que é uma conta-corrente alimentada somente por recursos
vindos da APEC. A outra conta-corrente da ERAL, mantida junto ao Itaú
Unibanco, é a que recebe recursos provenientes dos condomínios dos shoppings,
além de recursos da própria APEC.
63- Além dessa retirada do Sr. Alessandro em 29/12/2011, houve retiradas do Sr.
Victor Poli Veronezi, nos meses de setembro e outubro de 2011, totalizando o
valor de R$ 437.325,00.
Assim, uma das constatações da fiscalização foi de que a ERAL recebia valores da
APEC e transferia ditos valores para outras empresas do grupo Veronezi, no caso a
SOFIS. Conforme exposto no item anterior, diversas transferências da APEC para a
ERAL eram operacionalizadas através de várias operações de mútuo da APEC perante
instituições financeiras (Safra, Bic Banco e Fibra), o que possibilitou a distribuição de
recursos das empresas ligadas à “família Veronezi”:
Portanto, através da análise da movimentação financeira da SOFIS, a fiscalização
constatou que tal empresa permitiu que o Srs. Alessandro e Victor Veronezi realizassem
saques vultuosos de valores provenientes da APEC.
d) Qualis Projetos Educacionais Ltda – ME
Também em relação à QUALIS a Fiscalização relata a transferência de recursos da
APEC para pessoas da família Veronezi. Isto porque, a QUALIS recebeu, no ano de
2011, aproximadamente R$ 5.500.000,00 de receita decorrente de serviços prestados à
APEC, dos quais aproximadamente R$ 3.600.000,00 foram distribuídos para Antonio
Veronezi a título de lucros/dividendos (fl. 58):
68- A QUALIS – CNPJ: 06.052.676/0001-05, também com abertura de
procedimento de fiscalização amparado pelo TDPF: 08.1.90.00-2015-02354, tem
como objeto social, “outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente”. Seu quadro societário é composto por Antonio Veronezi e Ana
Beatriz Poli Veronezi, ambos sócios e administradores, assinando pela empresa.
Em 2011, verificou-se no arquivo contábil em formato pdf apresentado à
fiscalização, que a QUALIS recebeu por serviços prestados à APEC, os
seguintes valores, conforme lançamentos de despesa na conta 6.1.2.1.1.1400 –
Serviços Prestados Pessoa Jurídica:
- 28/10/2011, referente NF 00000003, no valor de R$ 1.278.636,12
- 29/11/2011, referente NF 00000005, no valor de R$ 1.278.636,12
- 29/12/2011, referente NF 00000006, no valor de R$ 2.770.378,26
Esses pagamentos também foram declarados nas DIRFs da APEC e da QUALIS
e na DIPJ da própria QUALIS. Na DIPJ 2012, Ano-calendário 2011, consta
ainda que o Sr. Antonio Veronezi retirou lucros/dividendos da empresa, no valor
de R$ 3.600.000,00.
Fl. 8773
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Novamente, conforme item 67 acima, configura-se o recebimento de
remuneração, por parte de instituidores, indiretamente, por qualquer forma ou
título, recaindo assim no descumprimento do inciso I do art. 29 da Lei
12.101/2009.
Alerta-se que, segundo a fiscalização, o objeto social da QUALIS é “outras atividades
de ensino não especificadas anteriormente” e seu quadro societário é composto por
Antonio e Ana Beatriz Veronezi.
e) Novo Campo Administradora e Incorporadora S.A.
Novamente a Fiscalização relata a existência de empresa – a NOVO CAMPO –
controlada pela “família Veronezi”, diretamente ou através de empregados ligados às
demais empresas, cujo objetivo era receber pagamentos por supostos serviços prestados
a APEC.
Segundo a fiscalização, a NOVO CAMPO era relacionada à família Veronezi pois, além
de possuir como sócios Alessandro, Antonio e Victor Veronezi, seus representates eram
empregados de outras empresas pertencentes ao grupo econômico Veronezi:
69- A Novo Campo- CNPJ: 05.811.789/0001-84, também com quadro societário
composto por membros da família Veronezi, foi constituída em 31/07/2003. São
sócios, Alessandro Poli Veronezi (conselheiro administrativo e vice presidente);
Antonio Veronezi (presidente do conselho administrativo) e Victor Poli Veronezi
(conselheiro administrativo).
Nas DIPJ ́s de 2011 e 2012, consta como representante da pessoa jurídica, o Sr.
Antonio Veronezi. Porém consta na ficha da JUCESP como Diretor-Presidente,
o Sr. Djalma Pereira da Silva e como diretora operacional, a Sra. Edna Moreira
de Queiroz, ambos a partir de 07/2003, permanecendo nos mesmos cargos para o
triênio 2015-2018.
70- Consulta nos sistemas da RFB, indicam que o Sr. Djalma Pereira da Silva
CPF: 010.840.728-40, foi empregado do PoliShopping de 1989 a 1991; da
própria APEC de 1997 a 1999 e do Condomínio Civil Internacional Shopping
Center de 11/1999 a 10/2000 (todas empresas do grupo). Em sua última IRPF
entregue, curiosamente, não consta a Novo Campo como fonte pagadora, muito
embora ele conste como Diretor-Presidente da empresa desde 2003. Constam
como fontes pagadoras, outras empresas do Grupo Veronezi: Levian
Participações e Empreendimentos – CNPJ: 58.487.141/0001- 60; ABK do Brasil
– Empreendimentos e Participações – CNPJ: 68.471.739/0001-15 e General
Shopping Brasil S.A. – CNPJ: 08.764.621/0001-53. Com relação à Sra. Edna
Moreira de Queiroz – CPF: 039.321.238-67, esta foi empregada do Poli
Shopping CNPJ: 58.482.803/0001-00, de 1989 até o presente momento. Seu
CBO- 04110, informado nas GFIPs, corresponde a agente administrativo. Sua
fonte pagadora no IRPF é mesmo o Poli Shopping (também do Grupo Veronezi).
A Fiscalização relata, em resumo, que houve pagamento de remuneração indevida,
durante a operação de compra de imóvel. Antonio Veronezi transferiu para a empresa
NOVO CAMPO, pelo valor estimativo de R$ 1.827.000,00, terreno de sua propriedade
e que, apenas três meses depois desta transferência, o mesmo foi vendido para APEC
pelo montante de R$ 16.000.000,00.
Ato contínuo, dispõe a fiscalização que o valor da venda do terreno foi parcelado em
114 meses, e que, após já pagos aproximadamente 90% do valor da operação, e após a
APEC ter custeado a construção de um imóvel no referido terreno, a operação foi
desfeita, e o imóvel retornou para propriedade da NOVO CAMPO.
Alerta-se que devidamente intimada para comprovar a devolução dos valores recebidos
da APEC, a novo campo não apresentou nenhum documento.
Por fim, após o retorno da propriedade do imóvel para a NOVO CAMPO, foi realizada
uma nova operação de venda, agora no montante de R$ 58.000.000,00, para a empresa
Fl. 8774
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

VIA
S.A.
SPE
302
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(CNPJ
no
15.721.232/0001-06)
Assim, entendeu a fiscalização que todo este procedimento foi realizado a fins de
possibilitar a transferência de valores da APEC para o Grupo Veronezi (fl. 60):
74- Em síntese, ocorreu que um terreno que era do Sr. Antonio Veronezi,
fundador da UNG e da APEC, foi dado como aumento de capital para a empresa
Novo Campo, do qual ele era sócio e presidente do Conselho de Administração
(conforme ficha cadastral JUCESP) e responsável legal pela empresa conforme
DIPJs Ano-Calendário 2004 a 2013. A Novo Campo por sua vez, vende o
terreno para a APEC por um valor 8 vezes superior ao que havia pago três meses
antes, venda que foi parcelada em 114 meses. Nove anos depois, quando esse
parcelamento já está no fim, a Novo Campo cancela o compromisso de compra e
venda (de caráter irrevogável e irretratável) com a APEC e vende o mesmo
terreno que, ressalte-se bem, já deveria pertencer 90% a uma entidade que se
declarava como beneficente de assistência social, pelo valor de R$
58.000.000,00, sendo quase R$ 8.000.000,00 em moeda corrente e o restante
pago em unidades comerciais, que permaneceram de propriedade da Novo
Campo.
f) Secure Serviços de Limpeza Ltda
Em relação à SECURE SERVIÇOS, a Fiscalização enumera um conjunto de
circunstâncias das quais extrai-se a conclusão da prática de operações que também
resultariam na transferência de recursos da APEC para pessoas ligadas ao grupo (fls.
61/62):
80- A APEC pagou para a SECURE Serviços de Limpeza Ltda- CNPJ:
59.648.675/0001-94, R$ 651.700,00 no ano de 2011 e R$ 872.900,00 no ano de
2012. A princípio, é um fato normal uma instituição de ensino contratar uma
empresa de limpeza, não fosse pelas seguintes ocorrências:
- o quadro societário da empresa é composto por uma empresa com sede no
Uruguai, denominada POMORIN S/A, que detém 99,99% das cotas e pelo Sr.
Sebastião Lacarra Medina, presidente da APEC, com 0,01% das cotas.
- a empresa foi constituída em 23/12/2003 e o administrador à época, também
representante da POMORIN S/A, era o Sr. Hamilton de França Leite,
curiosamente, diretor-presidente da APEC para o triênio 2003-2006.
- em Fevereiro/2006, é admitido como sócio e administrador, assinando pela
SECURE, o Sr. Sebastião Lacarra Medina, que à época também era vice-
presidente da APEC e diretor financeiro. Em 04/08/2008, o Sr. Sebastião L.
Medina assumiu a presidência da APEC, cargo que ocupa até hoje, assim como
continua sócio e administrador da SECURE.
- a SECURE, apesar de ser uma empresa que presta serviços de limpeza, não
possui nenhum empregado desde 04/2006 até hoje. As GFIP ́s são entregues com
todas as informações, porém quando se consulta a relação de trabalhadores,
aparece apenas “sem movimento”.
- o sr. Ricardo Castro da Silva, foi empregado da SECURE de 19/01/2004 a
31/03/2006, e nesse mesmo período era Diretor vice-presidente da APEC;
- em 2012, o endereço da SECURE passou a ser Rua Gabriel dos Santos no. 30,
sala 16 enquanto o endereço da APEC, era o mesmo, mesma rua, mesmo
número, sala 106.
- a pessoa responsável pelo preenchimento da DIPJ da SECURE é a mesma
pessoa responsável pelo preenchimento das DIPJ ́s da APEC, da QUALIS, da
SOFIS, da ERAL, da NOVO CAMPO e de outras empresas do Grupo
Econômico Veronezi, seu nome é Dalva Regina de Melo e ela é registrada como
empregada da empresa SOFIS (vide item 64 deste Termo).
Fl. 8775
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

- a SECURE opta pela forma de tributação com base no lucro real. Apresenta
“ZERO” declarado de RECEITA nos anos de 2011, 2012 e 2013. Tem despesa
declarada em salários e ordenados e outras despesas operacionais. Apura um
prejuízo acumulado de aproximadamente R$ 7.000.000,00 até AC 2012.
81- Diante do relatado, resta indiscutível a realização de “pagamentos indiretos a
diretores ou conselheiros ou sócios ou instituidores ou benfeitores” da APEC
através da SECURE, procedimento vetado no inciso I do art. 29 da Lei
12.101/2009, para uma entidade que se auto declara como beneficente de
assistência social. A evidência indica que seja uma forma de pagamento ao
Presidente “alaranjado” da APEC, que também era associado e que a empresa no
Uruguai seja usada como uma forma de blindagem patrimonial. O que resta bem
claro é que “esse relacionamento” entre as duas empresas, não se encaixa na
normalidade de uma empresa de limpeza contratada para prestar serviços a uma
instituição educacional.
82- E além da SECURE, temos a Lacarra Consultoria Ltda, da qual o Sr.
Sebastião é sócio com sua irmã. Os pagamentos que ele recebe da ERAL, pela
Lacarra, é o rendimento que ele declara em sua IRPF.
Em síntese, apesar dos valores terem sido pagos para uma empresa de limpeza (uma
despesa ordinária para uma instituição de ensino) a SECURE não possui nenhum
funcionário, não declarou nenhuma receita, e o seu sócio e administrador é o Sr.
Sebastiao Medina, presidente da APEC à época dos fatos.
g) Venda da Universidade de Guarulhos para a SER Educacional.
Quanto à operação da qual resultou a transferência do controle da Universidade de
Guarulhos para a SER EDUCACIONAL, a Fiscalização aponta que os senhores
Alessandro Veronezi, Victor Veronezi e Ana Beatriz Veronezi receberam, cada um
deles a quantia de R$ 17.913.512,81, circunstância que, por si só, descaracterizaria o
direito a “isenção” e o caráter de entidade beneficente da APEC. A conferir (fls. 62/64):
83- Em dezembro/2014, a imprensa publicou sobre a venda da UNG para o
grupo SER EDUCACIONAL.
84- Em 28/11/2014, a mantença da UNG, foi transferida da APEC – Associação
Paulista de Educação e Cultura para a APEP- Associação Paulista de Ensino e
Pesquisa S/S LTDA – CNPJ: 04.302.037/0001-25, oficialmente através da
Portaria no. 716 de 27/11/2014 expedida pelo MEC- Ministério da Educação e
Cultura (cópia da Portaria, no processo).
85- Com essa transferência de mantença, foi deixada para trás uma empresa com
muitos débitos para com a Fazenda Nacional e vendida a instituição que era de
um lado a geradora desses débitos e de outro a que poderia ter o ganho financeiro
necessário para pagar esses débitos, que referem-se a tributos e contribuições não
recolhidos em épocas próprias.
86- Em dezembro de 2014, o quadro societário da APEP- Associação Paulista de
Ensino e Pesquisa que se transformou na Sociedade Paulista de Ensino e
Pesquisa S/S Ltda, era composto por: - Alessandro Poli Veronezi – com
1.666.667 quotas correspondente a R$ 1.666.667,00. - Victor Poli Veronezi -
com 1.666.667 quotas correspondente a R$ 1.666.667,00. - Ana Beatriz Poli
Veronezi – com 1.666.667 quotas correspondente a R$ 1.666.667,00.
Totalizando 5.000.000 quotas no valor de R$ 5.000.000,00.
87- As filiais da APEC, representadas pelo diversos campus que a UNG possuía,
em Itaquaquecetuba, Suzano, Guarulhos, no Shopping Bonsucesso, no Shopping
Light, entre outros, passaram a ser filiais da Sociedade Paulista, sendo esta uma
sociedade com fins lucrativos.
88- De acordo com o Contrato de Compra e Venda de Quotas e outras Avenças,
a CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior Ltda, que pertence ao Grupo
SER EDUCACIONAL, (conforme item (3) fls. 3 do referido Contrato),
Fl. 8776
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

representada por seu procurador, Sr. José Janguiê Bezerra Diniz, adquiriu 100%
do capital social votante e total da Sociedade, mediante um valor igual a R$
199.080.600,00, deduzido ou acrescido dos valores do Ajuste de Endividamento
Líquido e Caixa Mínimo (item 2.3 fl. 12 do Contrato).
89- 31,4% do preço de compra, foi pago na data de fechamento. O restante será
pago ao longo de cinco anos, conforme consta do item 2.3.1. da fl. 13 do referido
contrato.
90- Em Agosto/2015, foi aberto TDPF de diligência no. 0811100.2015.0032, na
SER EDUCACIONAL S.A.- CNPJ: 04.986.320/0001-13. Em resposta ao Termo
de Intimação no. 14/2015 (cópia no processo), a empresa informou que em
30/01/2015, foram transferidas para as contas dos Srs. Alessandro Poli Veronezi,
Victor Poli Veronezi e Ana Beatriz Poli Veronezi, as quantias de R$
17.913.512,81, para cada um deles.
91- Esses pagamentos e a própria transação de venda da UNG, tem implicações
diversas. Porém, especificamente no que diz respeito a esta fiscalização que trata
da verificação do direito à isenção de pagamento das contribuições
previdenciárias de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, essa transação de
venda descaracteriza totalmente o direito à isenção, bem como anula toda a
declaração da APEC como entidade beneficente de assistência social.
Sob a rubrica “VII – Da base de Cálculo” do TVF, a Fiscalização informa como
foram determinadas as bases de cálculo consideradas, assim como detalha as
informações acerca das respectivas planilhas demonstrativas que integram o
presente processo. Em síntese, foram considerados os valores de massa salarial
declarados em GFIPs para cálculo das contribuições previdenciárias devidas.
Para afastar a alegação de decadência, a Fiscalização ressalva que foi aplicada a
regra do inciso I do artigo 173 do CTN, por ter considerado estarem presentes as
circunstâncias que autorizam considerar a atuação dolosa do Contribuinte (fl.
66):
102- Não há que se falar em decadência relativamente a 2011, uma vez
que a empresa informou incorretamente o código FPAS 639 nas GFIP ́s.
Vislumbra-se o dolo, na medida em que a Associação estava ciente que
não cumpria os requisitos elencados no art. 29 da Lei 12.101/2009 e
portanto, não fazia jus à isenção das contribuições previdenciárias.
Simplesmente, resolveu correr o risco de ser ou não fiscalizada. Mas, uma
vez que a empresa foi fiscalizada, constatou-se que incorreu na situação
prevista no parágrafo 4o. do art. 150 do Código Tributário Nacional,
(...)
Ao tratar da multa aplicada (rubrica “VIII – Da Multa Aplicada”), a Fiscalização
apontou os motivos pelos quais entende ser devida a multa qualificada (fl. 66):
103- O procedimento de informar à Receita Federal, através da GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, o código FPAS
igual a 639, correspondente a entidade filantrópica com isenção de recolhimento
de contribuições previdenciárias a cargo da empresa, bem como aquelas
destinadas a Outras Entidades e Fundos, resta caracterizado como procedimento
doloso, uma vez que a APEC de forma consciente não preenchia todas as
condições exigidas pelo art. 29 da Lei 12.101/2009, inclusive transferindo de
forma indireta a diretores, conselheiros, sócios e instituidores, remuneração,
vantagens ou benefícios, por várias formas ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos. Esse procedimento configura “sonegação”, conforme diploma
legal estampado no inciso I do art. 71 da Lei 4.502/64, a seguir transcritos:
(...)
Fl. 8777
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Ademais, a fiscalização agravou a multa de ofício em razão do não atendimento para
prestar esclarecimentos ou apresentar documentos (fl. 67):
105- Pela falta de atendimento às intimações para apresentação de documentos
ou prestação de esclarecimentos, a multa será ainda aumentada de metade,
conforme previsto no § 2o. do art. 44 da Lei 9.430/96, resultando numa multa
total de 225% sobre as contribuições apuradas como devidas e não recolhidas em
épocas próprias.
106- Em vista da constatação, em tese, de crime contra a ordem tributária,
previsto no inciso I dos arts. 1o. e 2o. da Lei 8.137/90, será feita Representação
Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal.
Sob o tópico “X – Da Solidariedade”, a Fiscalização assim justifica a inserção das
demais pessoas na condição de solidários:
108- Com fundamento no inciso I do artigo 124 do CTN- Código Tributário
Nacional Lei no 5.172 de 25/10/1966 e também com fundamento no inciso IX do
art.
30
da
Lei
8.212/91,
são
consideradas
SOLIDARIAMENTE
RESPONSÁVEIS pelo presente débito, conforme razões expostas nos TERMOS
DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, que acostamos como parte integrante
deste Termo de Verificação, as empresas:
- São Paulo Properties S.A. – CNPJ: 05.439.741/0001-97
- Novo Campo Incorporadora e Administradora S.A. – CNPJ: 05.811.789/0001-
84
- Associação Paulista de Educação e Cultura – CNPJ: 49.094.048/0001-03
109- Com fundamento no inciso I do art. 124 e nos incisos II e III do art. 135 do
CTN, também são incluídas como solidariamente responsáveis pelo presente
débito, conforme razões expostas nos TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA, que acostamos como parte integrante deste Termo de Verificação,
as pessoas físicas:
- Sr. Antonio Veronezi - CPF: 307.218.908-06
- Sr. Alessandro Poli Veronezi - CPF: 153.188.398-27
- Sr. Victor Poli Veronezi - CPF: 166.159.638-09 - Sra. Ana Beatriz Poli
Veronezi – CPF: 250.431.058-79
- Sr. Sebastião Lacarra Medina – CPF: 034.619.098-31
110- Tendo em vista que o débito lavrado na ação fiscal, ultrapassa os 30% do
patrimônio conhecido de cada um dos sujeitos passivos envolvidos, será feito o
arrolamento de bens e direitos de cada um deles.
Impugnação
A RECORRENTE e os respectivos sujeitos passivos apresentaram suas
Impugnações de fls. 1636/1661, 1689/1696, 1701/1719, 1726/1746, 1754/1777 e
1814/1833 em 11/01/2017 e os dois últimos em 12/01/2017 e 13/01/2017. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Ribeirão Preto /SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
O Contribuinte e respectivos sujeitos passivos solidários apresentaram
tempestivamente as suas Impugnações, que, em síntese:
I – Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa.
1. Transcreve manifestação doutrinária sobre o direito constitucional à ampla
defesa. Transcreve, também, disposições do artigo 59 do Decreto 70.235/1972,
sustentando que não teria tido acesso à integralidade do processo ao consultar os
arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil, o que configuraria
cerceamento do direito de defesa. Conclui a respeito:
Fl. 8778
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Não se diga que a Impugnante tenha recebido do fisco a totalidade dos
documentos objeto do auto de infração. Basta verificar que do termo de
verificação fiscal (item 28) consta expressamente que a Associação
Paulista de Educação e Cultura entregou à fiscalização arquivos em PDF
dos seus Livros Diário de 2011 e 2012 e do Livro Razão de 2011 e 2012,
sendo que tais arquivos não constam da relação dos recebidos pela
Impugnante juntamente com o auto de infração.
É, portanto, cristalina a existência de cerceamento ao direito de defesa
imposto à Impugnante, a ensejar a reabertura do prazo para impugnação,
nos termos do já previamente decidido pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento, o que se pugna desde já.
2. Com fundamento no artigo 133 do CTN, sustenta que teria havido “incorreção
do lançamento quanto ao contribuinte de fato”, pois:
Sob a alegação de que a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa atual
mantenedora da Ung e pertencente ao Grupo Ser Educacional adquiriu a
”UNG Universidade de Guarulhos completa com todos os seus campus,
fazendo uso de todo o ativo imobilizado, edifícios, móveis, computadores,
etc, além de todos os professores e demais funcionários...” a fiscalização
com fundamento no artigo 133 do Código Tributário Nacional promoveu
o lançamento de toda a contribuição previdenciária que entendeu devida
no período de 2011 e 2012 contra a ora Impugnante. Entretanto, em que
pese tais argumentos não se justifica que a fiscalização tenha efetuado o
lançamento tributário contra a Impugnante, na condição de contribuinte e
não na de simples responsável subsidiária.
(...).
Conforme pode ser constatado através do próprio site da Receita Federal
do Brasil, a Associação Paulista de Educação e Cultura (APEC) continua
em atividade (SITUAÇÃO CADASTRAL – ATIVA):
(...). [cópia da certidão do CNPJ da Associação Paulista de Educação e
Cultura].
3. Ressalva que, nos termos do artigo 121 do CTN o Contribuinte a ser
considerado seria aquele que se relaciona com os fatos geradores considerados,
que, no caso, seria a Associação Paulista de Educação e Cultura, pois:
À época da ocorrência dos fatos geradores a Impugnante não tinha
qualquer vínculo com a Associação Paulista de Educação e Cultura eis
que a transferência da mantença somente ocorreu em 2014, enquanto que
os lançamentos referem-se aos anos de 2011 e 2012. Portanto a
Impugnante não pode ser caracterizada como contribuinte, pois não tinha
relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador.
4. Transcreve jurisprudência administrativa para corroborar suas assertivas e
reitera:
Conforme já exposto anteriormente, a Associação Paulista de Educação e
Cultura continua a explorar suas atividades. Diante dessa situação a
responsabilidade por sucessão estabelecida no art. 133, II, do CTN, tem
caráter subsidiário expressamente enunciado. Subsidiário é tudo aquilo
que reforça outro de maior importância; é algo secundário, acessório.
Assim, responder subsidiariamente significa que, em primeiro lugar, a
dívida há de ser cobrada do contribuinte direto e, apenas se não pagar
espontaneamente tampouco for possível retirar de seu patrimônio valor
suficiente à quitação do débito fiscal, é que a dívida poderá ser cobrada
do adquirente do estabelecimento – antes disso, jamais. Portanto, de todo
imprópria a caracterização pelo fisco da Impugnante na condição de
contribuinte autuada.
Fl. 8779
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

(...).
Prova evidente de que a Associação Paulista de Educação e Cultura
continua em atividade é que a própria fiscalização no título “X – DA
SOLIDARIEDADE” – item 108 do Relatório Fiscal a inclui como
“Responsável solidária” quando, na verdade, ela é a contribuinte direta e a
Impugnante, quando muito, teria responsabilidade subsidiária nos termos
do inciso II do artigo 133 do Código Tributário Nacional.
Diante de todo o exposto impõe-se a decretação de nulidade do auto de
infração face a ocorrência de vicio substancial. É o que se requer.
5. Quanto à regra de determinação da decadência, defende a aplicabilidade do
que dispõe o § 4o do artigo 150 do CTN e não, como entendeu a Fiscalização, a
regra do inciso I do artigo 173 também do CTN.
6. Defende que não estariam demonstradas as razões que autorizariam o
agravamento da multa:
Pela simples leitura dos itens 103 e 104 do Relatório Fiscal denota-se que
os motivos descritos pela acusação fiscal para qualificar a multa de ofício
revelam-se escassos e tangenciais, com omissão no dever de estabelecer
um liame indubitável entre os elementos de sua convicção da conduta
ilícita e o cometimento de fraude ou sonegação, mediante ação dolosa,
nos moldes previstos na Lei no 4.502, de 1964.
A simples alegação de que a APEC informava à Receita Federal que
através da GFIP o código FPAS igual a 639 correspondente a entidade
filantrópica com isenção de recolhimento não caracteriza procedimento
doloso como já demonstrado no tópico anterior desta impugnação. Vê-se
que, conforme declara o próprio fisco, ela era possuidora do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, que lhe havia sido
concedido em dezembro de 2010, pelo prazo de três anos, ou seja, com
validade até dezembro de 2013. Diante disso percebe-se que a APEC
manteve o entendimento de que era isenta da contribuição previdenciária
patronal nos exatos termos do artigo 195 parágrafo 7o da Constituição
Federal.
(...).
Inadmissível assim a qualificação da multa de ofício sobre a simples
presunção de infração tributária, não caracterizando evidente intuito de
fraude a ensejar a exasperação da multa de ofício prevista no inciso II do
artigo 44 da Lei no. 9.430/96, pois não basta ao fisco “vislumbrar” dolo
como consta do item 102 do Relatório Fiscal.
7. Transcreve jurisprudência administrativa a respeito. E valendo do artigo 112
do CTN argumenta:
É de se ressaltar, por fim, que a comprovação cabal do intuito doloso do
agente é necessária em consonância ao previsto no artigo 112 do Código
Tributário Nacional, que prevê interpretação favorável ao acusado da lei
tributária que define infrações ou comine penalidades, de modo que se
não ficar claramente comprovada tal conduta, a interpretação da situação
será a mais favorável ao acusado, devendo ser afastada a multa
qualificada:
(...).
Por todo exposto denota-se inteiramente descabida a aplicação da multa
agravada, que se mantida a exigência, o que se admite apenas para fins de
argumentação, deveria ser reduzida para o patamar de 75% e, ainda que
fosse devida, não poderia passar da pessoa do infrator, conforme se
demonstrará a seguir.
Fl. 8780
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

8. Na sequência, trata da qualificação da multa, sustentando que tal não poderia
se aplicar ao Impugnante, pois:
Ocorre que a ora Impugnante (Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa
S/S Ltda.) jamais deixou de atender a qualquer notificação ou intimação
da fiscalização. Não consta do relatório fiscal ou da documentação anexa
ao auto recebido qualquer menção de que a Impugnante tenha deixado de
atender a qualquer determinação do fisco.
Inteiramente descabida, portanto, a aplicação de multa qualificada na
pessoa da Impugnante. Isso apenas corrobora que ela não deveria constar
na condição de contribuinte destes autos, mas apenas na condição de
responsável subsidiária, conforme já demonstrado.
9. Ainda, quanto à responsabilização pelo pagamento das eventuais multas
devidas, valendo do artigo 137 do CTN, ressalva que:
Ainda que fossem devidas as multas na forma em que constam dos autos
de infração, haveria que ser observado o princípio da pessoalidade da
pena. Com efeito, o sucessor é responsável pelos débitos da sucedida,
excetuadas a multa que, pelo seu caráter punitivo, não pode passar da
pessoa do infrator.
10. Transcreve a Súmula 47 do CARF, assim como jurisprudência.
11. Finalmente, requer a declaração de improcedência dos autos de infração.
II – Sebastião Lacarra Medina.
1. Ressalva a aplicabilidade dos princípios constitucionais, legais e
administrativos da legalidade, do contraditório, ampla defesa, devido processo
legal, duplo grau de jurisdição, segurança jurídica, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, interesse público, proporcionalidade, razoabilidade,
motivação, verdade material, celeridade, gratuidade, para concluir que:
Especificamente com relação ao processo tributário na modalidade
eletrônica, é relevante a observância, em especial, dos princípios da ampla
defesa, devido processo legal, publicidade, eficiência, motivação, verdade
material e celeridade.
Ocorre que o ora Impugnante não pode ter acesso à integra do presente
processo uma vez que, por ser eletrônico, tal acesso é restrito à Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda e não ao contribuinte considerado
como sujeito passivo solidário.
O exercício da ampla defesa se perfaz pela concessão, pelos julgadores
tributários, da possibilidade que o contribuinte examine os autos,
apresente defesa, interponha recursos, manifeste-se acerca das provas e
demais elementos trazidos ao processo pela parte contrária, apresente
considerações sobre diligências e promova a realização de sustentação
oral de suas razões, dentre outros. Caso contrário, a inobservância ao
princípio da ampla defesa, em qualquer fase processual, por meio de
restrições à referida garantia constitucional, implicará cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, tal como ocorre no presente caso.
Diante do exposto, requer preliminarmente o Impugnante que lhe seja
reaberto o prazo para defesa após ser-lhe concedido o acesso ao inteiro
teor do processo administrativo objeto dos autos de infração.
2. Em relação à regra de determinação da decadência, defende a aplicabilidade
do § 4o do artigo 150 do CTN, assim resumindo seus argumentos:
Diante do exposto, tendo em vista a apresentação das GFIP’s com
informações relativas às contribuições devidas da parte de empregados e,
ainda, a ausência de comprovação da existência de dolo, há que se aplicar
a regra prevista noartigo 150, parágrafo 4o do CTN e como conseqüência
Fl. 8781
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

ser reconhecida a decadência em relação aos lançamentos das
competências de janeiro/2011 a novembro/2011.
3. Argumenta que seria improcedente a “decretação de responsabilidade
solidária”, pois:
O dispositivo legal utilizado pelo fisco, que fundamente a inclusão da
pessoa física como responsável solidária, é claro ao dispor que a
responsabilidade se restringe “a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei ou estatutos",
cabendo ao fisco o ônus da prova desta administração ilícita como
condição para que haja a inclusão desta pessoa na condição de
responsável.
(...).
Logo, é de se concluir que o administrador somente pode ser
responsabilizado por dividas da pessoa jurídica administrada por atos que
denotem infração à lei ao contrato social ou estatuto, cabendo a
fiscalização a prova da prática de ato ilícito. No caso presente a única
alegação do fisco é que a infração à lei se caracterizou pela “declaração
cm GFIP, do código de entidade filantrópica - 639”, com isenção das
contribuições previdenciárias patronais e destinadas ao financiamento do
SAT/RAT”. Ora, é verdadeiramente absurda tal alegação uma vez que a
APEC é reconhecida como entidade imune, possuidora de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS e, como tal prestou
às devidas declarações à Receita Federal. Não resta caracterizado,
portanto que o Impugnante tenha agido de forma contrária à legislação e,
portanto, incorreto o seu enquadramento na norma do artigo 135 do CTN.
4. Requer “a exclusão do Impugnante da condição de responsável passivo por
solidariedade”.
III – Alessandro Poli Veronezi, Victor Poli Veronezi e Ana Beatriz Poli
Veronezi.
1. Negam a existência de “qualquer relação jurídica... que justifique a sua
inclusão como corresponsáveis solidários”.
2. Argumentam que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa, pois:
Trata-se de processo digital e, como tal. Temos que as partes não podem
consultá-lo fisicamente junto à repartição competente
Em tais casos, a única forma disponível de consulta ao inteiro teor do
processo dá-se por meio do acesso ao E-CAC.
Ocorre que tal consulta somente é disponibilizada para o sujeito passivo
principal do feito, que no caso é a SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E PESQUISA.
DESSA FORMA. OS IMPUGNANTES NÃO TÊM ACESSO À
ÍNTEGRA
DO
PROCESSO
ELETRÔNICO
QUE
ESTÁ
DISPONIBILIZADO
APENAS
PARA
O
SUJEITO
PASSIVO
PRINCIPAL JUNTO AO E-CAC. O QUE OS IMPUGNANTES TÊM É
APENAS
A
PARTE
DO
PROCESSO
QUE
LHES
FOI
DISPONIBILIZADA PELA FISCALIZAÇÃO E NÃO SUA ÍNTEGRA.
3. Quanto à decadência também defendem a aplicação da regra do § 4o do artigo
150 do CTN.
4. Valendo-se do que dispõe o artigo 144 do CTN, ressalvam:
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, vemos que houve desrespeito
ao regramento vigente.
Fl. 8782
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Com efeito, em diversas oportunidades a fiscalização apresenta fatos e
supostos argumentos baseados em datas anteriores e posteriores ao
período fiscalizado, isto é, de 2011 a 2012.
A titulo de exemplo, mencionamos os itens 7 e 12 dos Termos de
Sujeição Passiva Solidária dos Impugnantes, que expressamente
mencionam fatos ocorridos em dezembro/2014 e janeiro/2015.
Ora, em todos os casos as ilações feitas não se referem a fatos
compreendidos entre o período de 2011 e 2012, devendo ser
integralmente desconsiderados, posto que EXTEMPORÂNEOS AO
PERÍODO FISCALIZADO.
5. Defendem que a “venda” da Universidade de Guarulhos e a mudança da
mantenedora “deu-se nos exatos termos da lei”. Assim, depois de alinhar
argumento sobre a legalidade da operação, concluem:
Delineado o acima, não se há falar em dolo ou qualquer irregularidade no
proceder dos Impugnantes e sendo este “o fato principal que caracteriza a
solidariedade em relação ao crédito tributário aqui constituído”, como
bem consignou a autoridade autuante no item 7 de todos os Termos de
Sujeição Passiva Solidária lavrados. NÃO HÁ MOTIVO PARA A
MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
DEFENDENTES.
Isto posto, não passando a narrativa fazendária de mera fantasia
desprovida de fundamentos jurídicos e legais, é imperativo o imediato
cancelamento da solidariedade passiva tributária imposta aos Impugnantes.
6. Combatem o entendimento de que teria sido caracterizada a existência de um
grupo econômico integrado pela “família Veronezi”, argumentando que:
Igualmente, tentou o fisco desenhar grupo econômico de fato entre os
Impugnantes e as empresas do 'Grupo Veronezi', especialmente com a
APEC. DA QUAL OS IMPUGNANTES NÃO INTEGRAM O
QUADRO
DE
ASSOCIADOS,
em
decorrência
de
suposto
“alaranjamento” do quadro de associados da APEC.
Como já explanado no item 3.1 da presente defesa, a transformação da
mantenedora da UNG em sociedade com fins econômicos teve expressa
autorização legal, Inexistindo qualquer irregularidade no agir dos
Impugnantes, tampouco qualquer desvirtuamento de eventual imunidade
concedida no passado para a então mantenedora da instituição de ensino
superior mencionada.
Diante disso, cai por terra toda a construção fantasiosa desenhada pelo
Fisco que a despeito do enorme esforço empreendido, não logrou êxito
em demonstrar a vinculação dos Defendentes com o fato gerador que
originou a autuação ora impugnada.
Para a caracterização da responsabilidade tributária solidária insculpida
no inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional, o interesse
comum deve guardar relação direta com a situação jurídica que constitui o
fato gerador, sendo impossível sua caracterização sob o manto de suposto
interesse econômico, tal como alegado pelo fisco. Nesse sentido, a
jurisprudência do CARF:
(...).
7. Seguem, argumentando:
É exatamente o caso. Ainda que se admitisse a existência de grupo
econômico, os Impugnantes não guardam nenhuma relação com os fatos
Fl. 8783
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

jurídicos que autorizaram o lançamento de oficio realizado pela N.
Autoridade Autuante.
8. Transcrevem jurisprudência e manifestações doutrinárias a respeito.
9. Seguem:
Com efeito, a figura do grupo econômico é disciplinada pelos artigos 265
a 278 da Lei n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), que impõem
a expressa combinação, mediante convenção ou consórcio, de recursos e
esforços para a consecução de objetivos e atividades comuns, bem como
que as sociedades que componham o grupo econômico mantenham sua
autonomia jurídica e econômica.
Nitidamente não é o caso, pois as empresas listadas pelo fisco como de
propriedade da família Veronezi possuem campos de atuação e objetos
distintos, assim como contabilidade e patrimônio individualizados, sendo
que a mera identidade no quadro societário não é elemento suficiente para
a caracterização de grupo econômico.
Pior. Importante salientar que ainda que existisse grupo econômico de
fato entre as empresas das quais são sócios os membros da família
Veronezi, ainda assim seria impossível sua responsabilização solidária
por débitos da SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA,
POIS NÃO HÁ NENHUM VÍNCULO. SEJA DAS PESSOAS FÍSICAS
ORA RESPONSABILIZADAS. SEJA DAS EMPRESAS DAS QUAIS
SÃO SÓCIAS. COM A EMPRESA AUTUADA POR MEIO DO
PROCEDIMENTO ORA IMPUGNADO (SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E PESQUISA)!!!
10. Assim,
Destarte, pela ausência dos requisitos ensejadores da responsabilização
tributária pelo artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é
imperativo o cancelamento da autuação ora impugnada quanto aos
Defendentes.
11. Requerem o cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva Solidária
(“Verificada a ausência de demonstração de qualquer dos requisitos ensejadores
da responsabilidade tributária solidária insculpida no inciso I do artigo 124 do
Código Tributário Nacional”) e a improcedência do auto de infração.
IV – Antonio Veronezi.
A Impugnação é basicamente idêntica àquela apresentada por Alessandro, Victor
e Ana Beatriz, a qual acrescenta:
1. Quanto à percepção de valores em razão da “venda” da Universidade de
Guarulhos:
Fixou-se no item 15 do Termo de Sujeição Passiva do Impugnante que
seu interesse comum no fato gerador seria decorrente do “lucro” obtido
com a vendada UNG.
Inicialmente, insta consignar que tal argumento é absolutamente VAZIO,
pois a própria fiscalização reconhece no item 14 do mesmo Termo de
Sujeição Passiva que o Defendente não recebeu nenhum valor em
decorrência da venda.
2. Quanto à responsabilização solidária:
Buscando demonstrar tais requisitos, sustenta a I. Autoridade Autuante
que o Impugnante comporia grupo econômico de fato com as empresas do
“Grupo Veronezi”, bem como que o Sr. Antonio Veronezi seria
"mandatário” na APEC, em decorrência de suposto “alaranjamento” do
quadro de associados, do Conselho Fiscal e dos suplentes do Conselho
Fl. 8784
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Fiscal da APEC, pois todas essas pessoas seriam empregadas e
remuneradas por outras empresas do “Grupo Veronezi”.
O alegado interesse comum, por sua vez, foi o suposto lucro obtido com a
venda do patrimônio que teria sido aumentado exclusivamente com a
“economia de tributos” decorrente da imunidade de que usufruía a APEC.
Como já explanado no item 3.1 da presente defesa, a transformação da
mantenedora da UNG em sociedade com fins econômicos teve expressa
autorização legal, inexistindo qualquer irregularidade no agir do
Impugnante, que sequer integrava o quadro societário ou de acionistas da
APEC no período fiscalizado, tampouco qualquer desvirtuamento de
eventual imunidade concedida no passado para a então mantenedora da
instituição de ensino superior mencionada.
(...).
Igualmente, não merece prosperar a pretensão da Autoridade Autuante de
imputar ao Sr. Antonio Veronezi a responsabilidade insculpida no inciso
II do artigo 135 do CTN, no sentido de que ele seria “mandatário” da
APEC, pois os conselheiros fiscais desta não seriam “isentos”, em
decorrência de pagamentos por ele recebidos de outras empresas do
“Grupo Veronezi”.
Isso porque o Sr. Antonio Veronezi NÃO exerce, assim como não exercia
no período fiscalizado, nenhuma função junto à APEC, como reconheceu
a própria fiscalização.
A responsabilidade que se tentou esforçadamente construir decorre da
suposta vinculação entre as empresas das quais o Sr. Antonio Veronezi e
seus filhos seriam sócios, o que comporia “grupo econômico de fato” no
entendimento do fisco.
(...).
E, por conseqüência, não se há falar em irregularidade no recebimento de
pagamentos de outras empresas que não guardam nenhuma relação com a
APEC.
Ademais, em que pese o quanto asseverado pela I. Autoridade Autuante,
inexiste qualquer irregularidade nos eventuais pagamentos realizados a
“pessoas do Conselho Fiscal” da APEC por outras empresas do Grupo
Veronezi, se tais pessoas também forem vinculadas às aludidas empresas
ou a elas tenham prestado serviços que justifiquem os pagamentos em
questão.
Ora, a proibição normativa advém apenas se o pagamento for decorrente
do vínculo associativo, de modo que seria possível inclusive o
recebimento de tais valores DA PRÓPRIA APEC SE TAIS PESSOAS
PRESTASSEM SERVIÇOS À ASSOCIAÇÃO DIVERSOS DAQUELES
INERENTES A SEU VÍNCULO ASSOCIATIVO.
Inexiste proibição de pagamento, frisamos, se esta mesma pessoa que
ocupa cargo no Conselho Fiscal da associação prestar serviços diversos
para a sociedade, no exercício de atividade profissional desvinculada à
função de diretoria/associado.
(...).
Ainda, para a demonstração de responsabilidade nos termos do inciso II
do artigo 135 do CTN, necessária a demonstração de atuação com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto social.
Porém, restou cabalmente demonstrado que qualquer alegação nesse
sentido É IMPOSSÍVEL, na medida em que o Sr. Antonio Veronezi NÃO
ERA MANDATÁRIO NA APEC, seja pela ausência de grupo econômico
Fl. 8785
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

formado entre a referida associação e outras empresas que o ora
Impugnante é sócio, seja pela ausência de qualquer irregularidade em
eventuais pagamentos que tais empresas tenham realizado a pessoas que
integrassem o Conselho Fiscal da APEC, pagamentos estes diretamente
ligados a serviços profissionais prestados às referidas sociedades
empresárias.
Ora, não sendo o Sr. Antonio Veronezi mandatário na APEC, é
impossível sua responsabilização nos termos no inciso II do artigo 135 do
CTN.
V – Associação Paulista de Educação e Cultura.
1. Argumenta, também, que teria ocorrido cerceamento do direito de defesa,
pois:
Em se tratando de processo eletrônico, o acesso a seu inteiro teor somente
pode ser efetuado no site da Receita Federal do Brasil pelo próprio
contribuinte autuado, com a utilização de certificado digital, no caso a
Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda.
O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”.
(...).
Ocorre que a ora Impugnante não pode ter acesso à integra do presente
processo uma vez que, por ser eletrônico, tal acesso é restrito à Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. e não ao contribuinte considerado
como sujeito passivo solidário.
O exercício da ampla defesa se perfaz pela concessão, pelos julgadores
tributários, da possibilidade que o contribuinte examine os autos,
apresente defesa, interponha recursos, manifeste-se acerca das provas e
demais elementos trazidos ao processo pela parte contrária, apresente
considerações sobre diligências e promova a realização de sustentação
oral de suas razões, dentre outros. Caso contrário, a inobservância ao
princípio da ampla defesa, em qualquer fase processual, por meio de
restrições à referida garantia constitucional, implicará cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
É o que ocorre no presente caso.
(...).
Diante do exposto, requer preliminarmente a Impugnante que lhe seja
reaberto o prazo para defesa após ser-lhe concedido o acesso ao inteiro
teor do processo administrativo objeto dos autos de infração.
2. Quanto à decadência, argumenta, também, que seria aplicável a regra do § 4o
do artigo 150 do CTN, devendo, “como consequência ser reconhecida a
decadência em relação aos lançamentos das competências de janeiro/2011 a
novembro de/2011”.
3. Defende que o Contribuinte estaria no gozo do benefício constitucional da
imunidade tributária o § 7o do artigo 195, e que apenas lei complementar poderia
dispor sobre o tema. Acrescenta que a Associação estaria cumprindo todos os
requisitos legais exigíveis para o gozo do benefício, inclusive quanto à
contabilidade regularmente formalizada, ao que acrescenta:
A Impugnante reúne todas as condições para o gozo da imunidade
prevista na Constituição Federal, sendo inclusive:
Fl. 8786
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

a) Reconhecida como entidade de Utilidade Pública Municipal na Cidade
de Guarulhos em 10 de dezembro de 1981 conforme Lei no 2.524 (doc.
3);
b) reconhecida como entidade de utilidade pública federal em 05 de
fevereiro de 1986 (doc. 4);
d) portadora de registro perante o Conselho Nacional de Serviço Social,
atualmente designado Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS,
em 01 de setembro de 1980 (doc. 5);
e) Portadora do Certificado de Entidade de Beneficente de Assistência
Social (doc. 6)
f) portador de registro perante o Conselho Municipal de Assistência
Social de Guarulhos sob n° 069 – Livro 1 e-fls. 071, conforme Resolução
212- CMAS publicada no Boletim Oficial da PMG em 24 de fevereiro de
2006 (doc. 7); e
g) Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Mairiporã
(doc. 8).
Além disso a Impugnante:
a) promove a assistência social beneficente a pessoas carentes, por meios
dos diversos programas de assistência social e educacional, o que também
se infere da obtenção de todos os títulos arrolados, pela fé pública que
fazem;
b) não remunera seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores e a eles não concede quaisquer vantagens ou benefícios a
qualquer título, conforme disposto no artigo 37 de seus estatutos e como
comprova a concessão de toda a titulação anteriormente elencada, que a
Impugnante não seriam concedidos se ao contrário fosse;
c) aplica integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, sendo vedada a
distribuição de dividendos, bônus, ou lucros, a qualquer título, consoante
o artigo 38 de seus estatutos e comprovado pela obtenção do Registro e
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, bem assim
dos títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.
Inobstante a inconstitucionalidade das leis ordinárias que estabeleceram
outros requisitos para o gozo da imunidade prevista no artigo 195,
parágrafo 7.o da Constituição Federal, a Impugnante, ao contrário do que
concluiu a fiscalização, também os cumpriu, conforme será adiante
demonstrado.
A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, expediu
em 15 de dezembro de 2010, a Portaria n. 2.309 (doc. 6), publicada no
DOU de 16 de dezembro de 2010, com o seguinte teor:
(...).
4. Opõe-se ao agravamento da multa, sob o argumento de que:
A Impugnante teve reconhecida sua condição de entidade imune pelo
próprio INSS quando expediu o Ato Declaratório (AD 01/2007) e, além
disso, prestou em GFIP, tempestivamente, todas as informações
necessárias, tanto que o fisco, com base nessas informações, elaborou os
autos de infração contendo exigência de recolhimento para os períodos de
2011 e 2012 Ora, para que a multa de lançamento de ofício seja
transformada de 75% para 150%, é imprescindível que se configure o
evidente intuito de fraude. O fisco, tem que ter provas sobre o evidente
intuito de fraude. Não é razoável querer, simplesmente, presumir a
ocorrência de fraude ou sonegação, ainda mais que se tratam de
Fl. 8787
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

exigências constituídas a partir de informações prestadas tempestivamente
pela Impugnante ao fisco.
A Impugnante apresentou declarações da GFIP exatas, apenas
consignando que o código relativo à sua imunidade. Porém, mesmo que
se considerassem inexatas as GFIPs, ainda assim não poderia ser aplicada
a penalidade agravada, pois as contribuições foram apuradas à partir de
informações prestadas pela própria APEC à fiscalização.
5. Conclui, então, a respeito (após transcrever jurisprudência):
Assim, na remota hipótese de que seja mantida a exigência pelo não
reconhecimento da imunidade a que a Impugnante tem direito, a multa a
ser aplicada seria de 75% e não a agravada de 150%, que tem evidente
caráter confiscatória e que, se mantida, inviabilizaria qualquer
recolhimento de futuros tributos.
6. Quanto à imposição de solidariedade, argumenta que:
Tais dispositivos, entretanto, são inteiramente inaplicáveis para
caracterizar a condição de solidariedade, na forma preconizada pelo fisco
bastando a sua simples leitura para que se chegue a essa conclusão.
Com efeito, se a operação de transferência de mantença ocorreu em 2014
e os fatos geradores ocorreram em 2011 e 2012, não havia qualquer
interesse comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação
principal. O artigo 144 do Código Tributário Nacional é claro ao dispor:
“O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.”. Não demonstrou o fisco a existência de
qualquer vínculo entre a APEC e a Sociedade Paulista de Ensino e
Pesquisa S/S Ltda. na data de ocorrência do fato gerador e portanto a
condição de solidariedade com base em tal dispositivo é de todo
inadequada.
Também inadequada a capitulação feita com base inciso IX do artigo 30
da Lei 8.212/91, uma vez que a Impugnante é um entidade sem fins
lucrativos, enquanto que a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S
Ltda. uma sociedade pertencente ao grupo SER, companhia aberta com
ações negociadas em bolsas de valores.
Assim, por qualquer forma que se veja o enquadramento na forma
efetuada pelo fisco não há como estabelecer a solidariedade nas condições
previstas na legislação.
7. Requer o cancelamento do auto de infração ou a exclusão da Impugnante da
condição de responsável solidária.
VI – Novo Campo Administradora e Incorporadora S/A e São Paulo
Properties S/A.
1. Repete argumentos e razões relativas ao que considera cerceamento do direito
de defesa, em face da alegada impossibilidade de ter acesso ao inteiro teor do
processo.
2. Repete, também, os argumentos relativos à aplicabilidade do § 4o do artigo
150 do CTN, em matéria de prazo decadencial.
3. Quanto à responsabilização por solidariedade, nega a existência de grupo
econômico e argumenta:
Com efeito, em diversas oportunidades a fiscalização apresenta fatos e
supostos argumentos baseados em datas anteriores e posteriores ao
período fiscalizado, isto é, de 2011 a 2012, os quais deverão ser
integralmente desconsiderados, posto que EXTEMPORÂNEOS AO
PERÍODO FISCALIZADO.
Fl. 8788
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

A título de exemplo, mencionamos que o suposto “interesse comum" da
Novo Campo com o fato gerador objeto da presente autuação reside
unicamente na venda de imóvel ocorrida em 03/2004, cuja resilição
ocorrera em 04/2013, fato este que deverá ser desconsiderado da narrativa
fiscal elaborada, uma vez que extemporâneo ao período autorizado para a
fiscalização.
Superada tal questão, vemos que a I. Autoridade Autuante também não
logrou êxito em demonstrar a existência de grupo econômico entre as
Defendentes e a empresa autuada (SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E PESQUISA), tampouco a existência de grupo econômico de
fato entre as empresas do suposto “Grupo Veronezi", alegadamente
formado pelas empresas das quais os integrantes da família seriam sócios
e cuja responsabilização seria possível em virtude de suposto
“alaranjamento" do quadro de associados, do Conselho Fiscal e dos
suplentes do Conselho Fiscal da APEC, pois todas essas pessoas seriam
empregadas e remuneradas por outras empresas do “Grupo Veronezi".
(...).
Isso porque, mesmo que existisse grupo econômico de fato entre as
empresas das quais são sócios os membros da família Veronezi - o que
NÃO HÁ -, ainda assim seria impossível a responsabilização solidária das
Defendentes por débitos da SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E
PESQUISA, POIS NÃO HÁ NENHUM VÍNCULO. SEJA DAS
DEFENDENTES.
SEJA
DAS
PESSOAS
FÍSICAS
RESPONSABILIZADAS. SEJA DAS EMPRESAS DAS QUAIS SÃO
SÓCIAS
COM
A
EMPRESA
AUTUADA
POR
MEIO
DO
PROCEDIMENTO ORA IMPUGNADO (SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E PESQUISA)!!!
Clara a pretensão fazendária de imputar aleatoriamente a responsabilidade
tributária a pessoas que não mantém nenhum vínculo com os fatos
geradores ensejadores da autuação sofrida pela SOCIEDADE PAULISTA
DE ENSINO E PESQUISA.
Em que pese o esforço empreendido pela fiscalização, o fato é que para a
responsabilização das Defendentes com fulcro no inciso IX do artigo 30
da Lei n. 8.212/1991, é imprescindível a existência de grupo econômico
entre as sociedades empresárias solidarizadas E AQUELA INDICADA
COMO SUJEITO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
4. Acrescenta, quanto às circunstâncias e fundamentos que caracterizariam grupo
econômico, segundo seu entendimento:
Com a devida vênia, trata-se de absurdo jurídico, inclusive percebido por todas
as distorções dos fatos e ausência de clareza na narrativa, inclusive
INEXISTÊNCIA da demonstração dos elementos caracterizadores de grupo
econômico.
Com efeito, a figura do grupo econômico é disciplinada pelos artigos 265 a 278
da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), que impõem a expressa
combinação, mediante convenção ou consórcio, de recursos e esforços para a
consecução de objetivos e atividades comuns, bem como que as sociedades que
componham o grupo econômico mantenham sua autonomia jurídica e
econômica.
Nitidamente não é o caso, pois as empresas listadas pelo fisco como de
propriedade da família Veronezi possuem campos de atuação e objetos distintos,
assim como contabilidade e patrimônio individualizados, sendo que a mera
identidade no quadro societário não é elemento suficiente para a caracterização
de grupo econômico.
Fl. 8789
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Ora, as Impugnantes são sociedades empresárias ligadas ao ramo imobiliário e,
por óbvio, não guardam nenhuma relação com a SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E PESQUISA e, tampouco, com a Associação Paulista de Educação e
Cultura, ambas vinculadas à mantença de instituições de ensino superior.
5. Recorre, também, às disposições do artigo 124, I do CTN e sustenta:
É exatamente o caso. Ainda que se admitisse a existência de grupo
econômico, as Impugnantes não guardam nenhuma relação com os fatos
jurídicos que autorizaram o lançamento de oficio realizado pela N.
Autoridade Autuante.
(...).
Destarte, pela ausência de elementos hábeis a caracterizar a existência de
grupo econômico com a sociedade empresária autuada (SOCIEDADE
PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA), bem como dos requisitos
ensejadores da responsabilização tributária insculpidos no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, é imperativo o cancelamento da
autuação ora impugnada quanto às Defendentes.
6. Transcreve manifestações doutrinárias.
7. Formula seus pedidos: cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva
Solidária; improcedência do auto de infração.
Da Decisão de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), no acórdão no 14-65.405 – 12a Turma da DRJ/RPO, de 20 de abril de 2017
(fls. 1.891/2.008 da parte 1), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do julgado
abaixo reproduzida (fls. 1.891/1.892 da parte 1):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é possível o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa, quando constam
dos autos documentos que comprovam a regular notificação do Contribuinte e demais
integrantes do polo passivo do lançamento fiscal.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PREVISÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DOS
FATOS QUE FUNDAMENTAM SUA CARACTERIZAÇÃO.
Presentes e suficientemente demonstrados os requisitos que caracterizam a existência de
grupo econômico de fato, impõe-se a responsabilidade solidária dos seus integrantes.
SUCESSOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA.
A responsabilidade do sucessor pode ser solidária ou subsidiária, dependendo das
circunstâncias em que se deram a sucessão.
DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. REGRA DE CONTAGEM DO
PRAZO DECADENCIAL. QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO DA MULTA.
Sendo o dolo elemento subjetivo do tipo penal, a aferição da sua efetiva ocorrência deve
ser estabelecida levando-se em conta as circunstâncias presentes no caso concreto, como
por exemplo: a reiteração dos atos praticados; o conjunto de atos considerados; a
colaboração do Contribuinte na auditoria fiscal, de forma a esclarecer e demonstrar
documentalmente os fatos investigados.
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL.
Tratando-se de tributo cujo lançamento é sujeito à homologação, a regra aplicável, em
matéria de contagem do prazo decadencial, é a do § 4o do artigo 150 do CTN,
Fl. 8790
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

ressalvadas as ocorrências das exceções constantes da parte final deste dispositivo, para
as quais se aplica a regra do inciso I do artigo 173, também do CTN.
MULTA.
MAJORAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO
OU
AGRAVAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES E DOS FATOS QUE A AUTORIZAM.
VIABILIDADE LEGAL.
É cabível a majoração da multa aplicada, quando devidamente demonstradas as razões
de fato e de direito que determinam a autorizam.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA, foi
cientificado da decisão da DRJ em 12/05/2017, conforme teor do “Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem” (fl. 2.058 da parte 1) e interpôs recurso voluntário em 29/05/2017 (fls.
2.062/2.094 da parte 1), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
Preliminarmente
Da Nulidade do V. Acórdão Recorrido
Do Cerceamento do Direito de Defesa
Da incorreção do lançamento quanto ao contribuinte de fato – Responsabilidade
Subsidiária da Recorrente quanto aos fatos geradores
Da Decadência
Do agravamento da multa
Da qualificação da multa
Da Imputação de Responsabilidade da Multa Agravada e Multa Qualificada
Por todo o exposto e por todo o mais que certamente será suprido pelos dignos
Julgadores, requer a Recorrente a decretação de improcedência dos autos de infração e
que seja determinado seu arquivamento (...).
O responsável solidário ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, foi cientificado da decisão da DRJ em 11/05/2017, conforme teor do “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 2.050 da parte 1) e interpôs recurso voluntário em
30/05/2017 (fls. 2.097/2.141 da parte 1), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
PRELIMINARMENTE — LIMITAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
PRELIMINARMENTE — DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
DA DECADÊNCIA
DA IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FISCAIS DA IMUNIDADE
DA MULTA AGRAVADA
DA SOLIDARIEDADE
DO PEDIDO
Por tudo o que ficou exposto, e por tudo aquilo que por certo será suprido pelo ilustre
julgador, é a presente para requerer a este Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que se digne receber e processar as razões do presente Recurso e, em
as acolhendo, se digne determinar o cancelamento do auto de infração com o
consequente arquivamento do processo ou, alternativamente, determinar a exclusão da
Recorrente da condição de responsável solidária em relação aos créditos tributários
lançados.
Fl. 8791
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

O responsável solidário SEBASTIÃO LACARRA MEDINA foi cientificado da
decisão da DRJ em 17/05/2017 (AR de fl. 2.164 da parte 1) e interpôs recurso voluntário em
30/05/2017 (fls. 2.152/2.161 da parte 1), com os argumentos sintetizados abaixo:
PRELIMINARMENTE — DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
DA DECADÊNCIA
DA IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FISCAIS
DO PEDIDO
Por tudo o que ficou exposto, e por tudo aquilo que por certo será suprido pelo ilustre
julgador, é a presente para requerer a este Colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que se digne receber e processar as razões do presente Recurso e, em
as acolhendo, se digne determinar o cancelamento do auto de infração com o
consequente arquivamento do processo ou, alternativamente, determinar a exclusão do
Recorrente da condição de responsável passivo por solidariedade.
Os
responsáveis
solidários
NOVO
CAMPO
ADMINISTRADORA
E
INCORPORADORA S/A, tomou ciência da decisão de primeira instância em 17/05/2017 (AR
de fl. 2.165 da parte 1) e SÃO PAULO PROPERTIES S.A (não consta nos autos cópia do
instrumento de ciência) e interpuseram recurso voluntário conjunto em 30/05/2017 (fls.
2.169/2.188 da parte 1), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. DOS FATOS
2. PRELIMINARMENTE
2.1. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
2.2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA
2.3. DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3. MERITORIAMENTE
Discorre sobre a responsabilização solidária, arguindo acerca da necessidade de
demonstração de existência de (1) grupo econômico e (2) interesse comum no fato
gerador.
Ao final, conclui que, pela ausência de elementos hábeis a caracterizar a existência de
grupo econômico com a sociedade empresária autuada (SOCIEDADE PAULISTA DE
ENSINO E PESQUISA), bem como dos requisitos ensejadores da responsabilização
tributária insculpidos no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, é
imperativo o cancelamento da autuação ora impugnada quanto às Recorrentes.
4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a autoridade fazendária não logrou êxito em comprovar
qualquer violação ao regramento vigente, pelo que se requer a reforma do V. Acórdão
proferido pela 12a Turma da DRJ de Ribeirão Preto/SP, com o
CANCELAMENTO dos Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados, bem como
a IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração ora impugnado, com todas as
implicações dele decorrentes, sejam elas de ordem administrativa, sejam elas
decorrentes do mérito da autuação, determinando-se seu arquivamento (...).
Os responsáveis solidários ANA BEATRIZ POLI VERONEZI (AR de fl. 2.265 e
pág. PDF 2.258 da parte 1), ALESSANDRO POLI VERONEZI (AR de fl. 2.264 e pág. PDF
2.259 da parte 1) e VITOR POLI VERONEZI (AR de fl. 2.263 e pág. PDF 2.265 da parte 1)
tomaram ciência da decisão de primeira instância em 17/05/2017 e interpuseram recurso
voluntário conjunto em 30/05/2017 (fls. 2.230/2.253 da parte 1), com os argumentos sintetizados
nos tópicos abaixo:
Fl. 8792
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

1. DOS FATOS
2. PRELIMINARMENTE
2.1. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
2.2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA
2.3. DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2.4. DA DESCONSIDERAÇÃO DOS FATOS EXTEMPORÂNEOS AO PERÍODO
FISCALIZADO
3. MERITORIAMENTE
3.1. DA REGULARIDADE NA TRANSFORMAÇÃO DA APEP PARA SOCIEDADE
DE FINS ECONÔMICOS
3.2. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E INEXISTÊNCIA
DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO
4. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a autoridade fazendária não logrou êxito em comprovar
qualquer violação ao regramento vigente. Verificada a ausência de demonstração de
qualquer dos requisitos ensejadores da responsabilidade tributária solidária insculpida
no inciso I do artigo 124 e no inciso II do artigo 135, ambos do Código Tributário
Nacional, requer-se a reforma do V. Acórdão proferido pela 12a Turma da DRJ de
Ribeirão Preto/SP, com o CANCELAMENTO do Termo de Sujeição Passiva
Solidária lavrado, bem como a IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração ora
impugnado, com todas as implicações dele decorrentes, sejam elas de ordem
administrativa, sejam elas decorrentes do mérito da autuação, determinando-se seu
arquivamento, (...).
O responsável solidário ANTONIO VERONEZI, por meio do Edital Eletrônico
002019140, com data de publicação em 29/05/2017 e data de ciência em 13/06/2017 (fl. 2.262 e
pág. PDF 2.264 da parte 1), tomou ciência da decisão e interpôs recurso voluntário em
30/05/2017 (fls. 2.268/2.292 da parte 1), com os mesmos argumentos dos demais responsáveis
solidários, sintetizados no parágrafo imediatamente acima.
Por meio do “Despacho de Sobrestamento”, exarado em 14 de maio de 2018, o
presente processo foi encaminhado para sobrestamento na secretaria da 2a Câmara, por se tratar
de processo sobre imunidade de contribuições previdenciárias de entidades beneficentes, em face
de decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido (fls. 2.326/2.327 e págs. PDF 2.312/2.313
da parte 1).
Em virtude do julgamento final do Recurso Extraordinário no 566.622, os
presentes autos foram devolvidos ao conselheiro relator para dar continuidade ao julgamento (fls.
2.332/2.333 e págs. PDF 2.318/2.319 da parte 1).
Em sessão realizada em 13/09/2022, por meio da Resolução no 2201-000.521 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, os membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, por
unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento em diligência para (fls. 2.339/2.369 e
págs. PDF 03/33 da parte 2):
(...) determinar que a unidade preparadora apresente nestes autos documentação
societária, contábil e/ou fiscal (ou qualquer outra que julgue necessária) da APEC –
Associação Paulista de Educação e Cultura (CNPJ no 49.094.048/0001-03) a fim de
atestar se a mesma prosseguiu na exploração do negócio original ou iniciou nova
atividade, no mesmo ou em outro ramo, no período entre 17/11/2014 a 17/05/2015,
devendo ser elaborado um relatório circunstanciado de modo a constatar se houve a
exploração de qualquer atividade no referido período.
Fl. 8793
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Ato contínuo, para evitar qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa, a
RECORRENTE, bem como os responsáveis solidários, devem ser intimados do
resultado da diligência para, querendo, se manifestar.
(...)
Em 11/10/2022, a ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
colacionou aos autos diversos documentos em atendimento à diligência (fls. 2.374/8.839 e págs.
PDF 38/5.788 da parte 2).
A autoridade fiscal elaborou Relatório Circunstanciado no qual apresenta o
resultado da diligência proposta pelo CARF (fls. 8.126/8.130 e págs. PDF 5.790/5.794 da parte
2), apontando as seguintes conclusões (fl. 8.130 e pág. PDF 5.794 da parte 2):
(...)
DA CONCLUSÃO
7. Tendo em vista os documentos apresentados, a partir de 01/2015:
a) Nenhuma unidade possuía empregados.
b) A contabilidade demonstra que não havia receita, somente despesas acumuladas.
c) Não há contrato de prestação de quaisquer serviços.
d)
Com
exceção
da
matriz,
CNPJ
49.094.048/0001-03,
as
filiais
CNPJ
49.094.048/0003-67 e CNPJ 49.094.048/0012-58, as quais não possuíam quaisquer
evidências de atividades, todas as demais foram encerradas.
e) Não obstante a apresentação por parte da empresa de extratos bancários, os quais
indicam transferências, pagamentos e recebimentos automáticos, nenhuma instituição
financeira declarou à Receita Federal do Brasil, através da e-Financeira (que é um
conjunto de arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, fechamento e auxiliares
instituída pela Instrução Normativa RFB no 1571, de 02 de julho de 2015) quaisquer
movimentações por parte da empresa.
8. Assim sendo, concluo que “NÃO HOUVE EXPLORAÇÃO DE QUAISQUER
ATIVIDADES” pela empresa “APEC – Associação Paulista de Educação e Cultura”,
CNPJ 49.094.048/0001-03, no período entre 01/01/2015 e 17/05/2015.
9. São acostados a presente Informação Fiscal somente documentos considerados
relevantes para a conclusão indicada no item anterior, quais sejam: Doc 1, Doc 3, Doc
5, Doc 37, Doc 43 e 44, Doc 49, Doc 51 “a” a “k”, Doc 58 e Doc 59. Ressalto que todos
os documentos apresentados pela empresa encontram no processo digital no
13032.036062/2023-29.
Encerrada a diligência, o contribuinte e os solidários responsáveis foram
cientificados da Resolução no 2201-000.521 do CARF que converteu o julgamento do processo
em diligência e do Relatório de Informação Fiscal, ficando assegurado aos interessados, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados do recebimento, a possibilidade de apresentar Manifestação
relacionada à referida Informação Fiscal, nos termos do artigo 28 da Lei no 9.784 de 1999 (fls.
8.139/8.157 e págs. PDF 5.803/5.821 da parte 2).
O contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram Manifestações ao
resultado da Informação Fiscal:
 Em 03/042023, pela responsável solidária ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA (fls. 8.160/8.173 e págs. PDF 5.824/5.837 da
parte 2), acompanhada de documentos (fls. 8.174/8.199 e págs. PDF
5.838/5.863 da parte 2).
Fl. 8794
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

 Em 12/04/2023, pelo contribuinte SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E
PESQUISA S/S LTDA (fls. 8.202/8.208 e págs. PDF 5.866/5.872 da parte 2).
 Em 12/04/2023, pelos responsáveis solidários ALESSANDRO POLI
VERONEZI, VICTOR POLI VERONEZI e ANA BEATRIZ POLI
VERONEZI (fls. 8.211/8.215 e págs. PDF 5.875/5.879 da parte 2).
 Em 25/04/2023, pelo responsável solidário SEBASTIÃO LACARRA
MEDINA (fls. 8.218/8.224 e págs. PDF 5.882/5.888 da parte 2) e
 Em
08/05/2023,
pelos
responsáveis
solidários
NOVO
CAMPO
ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A e SÃO PAULO
PROPERTIES S.A (fls. 8.227/8.231 e págs. PDF 5.891/5.895 da parte 2).
Concluída a diligência, o processo foi encaminhado para seguimento do
julgamento pelo CARF.
Em petição protocolada em 02/08/2023 a responsável solidária ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, compareceu aos autos com a intenção de informar
a ocorrência de fato superveniente e incontroverso que impõe o cancelamento integral da
exigência, qual seja, o fato de em 07/07/2023, ter transitado em julgado a ação judicial no
5005249-59.2017.403.6100, na qual foi reconhecida a imunidade da Associação Paulista de
Educação e Cultura (Sucedida) relativa a contribuições previdenciárias/sociais do período de
2008 a 2014 (fls. 8.237/8.243 e págs. 5.901/5.907 da parte 2), ocasião em que apresentou cópias
de documentos (fls. 8.244/8.733 e págs. PDF 5.908/6.397 da parte 2).
Em data de 26/04/2024, a ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA solicitou a juntada de MEMORIAIS, nos quais, após tecer considerações e
apresentar suas teses defensivas, cujos excertos seguem abaixo reproduzidos, requereu o
cancelamento dos autos de infração lavrados pelos seguintes motivos: (i) comprovação judicial e
por decisão transitada em julgado da imunidade da Associação Paulista de Educação e Cultura
para o período de 01/01/2008 a 27/11/2014 e (ii) nulidade do lançamento por erro material
quanto ao sujeito passivo do lançamento fiscal pois, uma vez demonstrada a continuidade das
atividades da APEC, esta deveria ter sido autuada e a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa
S/S Ltda deveria ter sido arrolada como solidária (fls. 8.735/8.755 e págs. PDF 6.399/6.419 da
parte 2):
(...) a autuação tem como objeto o lançamento sobre a folha de pagamento da
própria APEC, no período em que ela era a mantenedora da Universidade de
Guarulhos e que conforme será demonstrado a seguir a mesma teve o
reconhecimento da imunidade pelo Poder Judiciário Federal, com decisão
transitada em julgado.
Portanto o fato gerador ocorreu dentro da APEC que era imune e a autuação foi
feita em nome da SOPEP apenas como sucessora, sem que ela tivesse feito
qualquer operação no período objeto da autuação.
Portanto, a APEC, inserida como responsável solidária na autuação fiscal, atendeu os
requisitos do artigo 14 do CTN, bem como possuia à època dos períodos-base o CEBAS
ativo e válido, submetendo-se ao Ministério da Educação a verificação de todos os
requisitos legais exigidos para a certificação da imunidade e isenção.
(...)
A despeito de possuir CEBAS, a APEC obteve junto ao Poder Judiciário Federal
acórdão que transitou em julgado, reconhecendo a sua imunidade para todo o período de
2011 e 2012, que se refere ao lançamento fiscal em debate.
Fl. 8795
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Assim, a premissa do lançamento foi a indevida desconsideração da imunidade
tributária a que a Associação Paulista de Educação e Cultura faz jus, sendo que a
autuação recaiu sobre a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. por suposta
sucessão, porém, a premissa e os fatos geradores para a autuação é a suposta ausência
de imunidade da sucedida.
Em 07/07/2023, transitou em julgado a ação judicial no 5005249-59.2017.403.6100, na
qual foi reconhecida a imunidade da Associação Paulista de Educação e Cultura
(Sucedida) relativa a contribuições previdenciárias/sociais do período de 2008 a 2014.
(...)
Diante disso, sendo comprovada judicialmente e por decisão transitada em julgado
a imunidade da Associação Paulista de Educação e Cultura para o período de
01/01/2008 a 27/11/2014, sendo que os autos de infração ora discutidos estão contidos
no mencionado período (2011 e 2012) e decorrem da indevida desconsideração da
imunidade da entidade, ainda que a autuação seja por sucessão, é a presente para
requerer sejam imediatamente cancelados os autos de infração lavrados,
extinguindo-se o crédito tributário com fundamento no artigo 156, inciso X do Código
Tributário Nacional e, por fim, arquivando-se o feito.
Ademais, caso essa Colenda Corte não entenda que a imunidade reconhecida pelo Poder
Judiciário quanto à APEC não tenha a devida extensão ao ponto de cancelar o
lançamento fiscal para a sucessora, a despeito dos fatos jurídicos que resultaram no
lançamento advir da sucedida, cumpre demonstrar ainda que houve erro quanto ao
sujeito passivo, haja vista a continuidade das atividades da APEC.
Como se observa, os autos baixaram em diligência para que a fiscalização certificasse
que a APEC havia continuado as suas atividades em novembro e dezembro de 2014,
sendo que a aplicação do artigo 133 do CTN teria sido indevida ao aplicar a sucessão e
ter autuado a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda.
A conclusão que se chega do relatório da fiscalização é que apenas a partir de 01/2015,
a APEC deixou de ter atividade, mas não nega a existência de atividade em novembro e
dezembro de 2014, período questionado pelo CARF em sua Resolução. Vejamos o que
foi dito pela fiscalização:
8. Assim sendo, concluo que “NÃO HOUVE EXPLORAÇÃO DE
QUAISQUER ATIVIDADES” pela empresa “APEC – Associação Paulista de
Educação e Cultura”, CNPJ 49.094.048/0001-03, no período entre 01/01/2015 e
17/05/2015.
Nos termos do disposto do artigo 133 do CTN, a sucessora responderia apenas como
subsidiariamente solidária, e não como sujeita passiva da autuação fiscal, se a APEC
demonstrar que continuou na exploração de suas atividades ou iniciou dentro de seis
meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de
comércio, o que implicaria no erro quanto ao lançamento envolvendo o sujeito passivo:
(...)
Entretanto, destaca-se que a APEC não deixou de ter atividades a partir de janeiro de
2015, como demonstrado nos autos:
(...)
Demonstrado, assim, que HOUVE EXPLORAÇÃO TAMBÉM DE ATIVIDADE
ASSISTENCIAL NO PERÍODO DE 11/2014 A 05/2015 – O QUE CONTINUA ATÉ
ESTA DATA.
(...)
Por fim, corroborando a efetiva existência da APEC não apenas no período de
17/11/2014 a 17/05/2015, como até a presente data, informa-se a este Colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que a fiscalização federal também
entendeu que a APEC opera devidamente, classificando-a como sujeito passivo em
Auto de Infração lavrado em 16 DE ABRIL DE 2018, vinculado ao processo
Fl. 8796
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

administrativo no 19515.720116/2018-24, para fatos idênticos aos aqui debatidos,
porém relacionados ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014.
Ora, no presente feito a APEC foi arrolada como responsável tributária e a Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa como sujeito passivo:
(...)
Porém, no auto de infração lavrado dois anos depois, quanto a fatos da mesma natureza,
a APEC foi apontada como sujeito passivo. Ou seja, verificando o erro no auto de
infração de 2016, e especialmente por se tratar de vício material pela incorreta indicação
do sujeito passivo, a fiscalização o “corrigiu” na lavratura do auto subsequente:
(...)
Sendo assim, plenamente demonstrada a continuidade das atividades da APEC, requer-
se sejam desconsideradas as informações fiscais prestadas, o que consubstancia em erro
quanto ao sujeito passivo no lançamento fiscal, pois a APEC deveria ter sido a autuada e
a Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda. como solidária, incorrendo em erro
material no lançamento.
Por sua vez, a SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA, em
30/04/2024, também solicitou a juntada aos autos de MEMORIAIS, nos quais apresenta razões
de fato e de direito para a procedência do recurso e o cancelamento da autuação aduzindo, em
apertada síntese: (i) a nulidade da autuação por vício material (erro na identificação do sujeito
passivo) ante a continuidade das atividades da Associação Paulista de Educação e Cultura
(APEC); (ii) imunidade da APEC reconhecida em decisão transitada em julgado relativa aos
tributos em discussão e (iii) imputação de responsabilidade das multas agravada e qualificada
para o sucessor em virtude da violação ao princípio da pessoalidade da pena (fls. 8.756/8.764 e
págs. PDF 6.420/6.428).
Tendo em vista o retorno da diligência e considerando que o Relator original não
mais integra o colegiado, os presentes autos foram sorteados para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
PRELIMINAR
Do Fato Novo – Juntada de Decisão Transitada em Julgado Proferida nos Autos do
Processo Judicial – Mandado de Segurança 5005249-59.2017.4.03.6100.
Extrai-se do Relatório Fiscal que o lançamento de contribuições previdenciárias,
objeto dos presentes autos, foi efetuado em razão da Recorrente (APEC), não fazer jus à isenção
de contribuições para a seguridade social, no período compreendido entre 01/01/2011 até
31/12/2012, embora a entidade tenha apresentado o CEBAS (Certificado Beneficente de
Assistência Social), concedido através da Portaria no 2.309, expedida pela Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação e publicada em 16/12/2010, no D.O.U. – Diário
Oficial da União, válido por 3 anos, a partir da data de publicação da Portaria, portanto até
13/12/2013.
Fl. 8797
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Em apertada síntese, segundo foi relatado pela fiscalização, a entidade deixou de
atender todos os requisitos do artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009 e deixou de comprovar a
aplicação em gratuidade.
Após a interposição dos recursos voluntários pela Recorrente e pelos demais
responsáveis solidários, em 02/08/2023, a responsável solidária ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA (Sucedida), compareceu aos autos trazendo a informação de fato
novo e incontroverso acerca de ter transitado em julgado a ação judicial no 5005249-
59.2017.403.6100, na qual foi reconhecida a imunidade relativa às contribuições previdenciárias
do período de 2008 a 2014 (fls. 8.237/8.243 e págs. 5.901/5.907 da parte 2), ocasião em que
apresentou cópias de petições e decisões (fls. 8.244/8.733 e págs. PDF 5.908/6.397 da parte 2).
A par disso, tendo em vista que o recurso voluntário encontra-se pendente de
julgamento neste Conselho e que os lançamentos aqui analisados são decorrentes do não
preenchimento dos requisitos necessários ao gozo da imunidade no tocante às contribuições
previdenciárias e que a Apelação Cível no 5005249-59.2017.4.03.6100, interposta após a decisão
da DRJ, que julgou as impugnações improcedentes, objetivou por meio da segurança pleiteada1,
assegurar a imunidade da Apelante para as contribuições previdenciárias inclusive do período
objeto dos presentes autos, com sentença favorável, de modo que faz-se necessário analisar os
reflexos da aludida ação judicial na resolução da presente lide.
Da decisão exarada na Apelação Cível no 5005249-59.2017.4.03.6100, extraem-se
os seguintes excertos do voto, ementa e do acórdão (fls. 8.725/8.730 e págs. PDF 6.389/6.394 da
parte 2):
(...)
V O T O
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação. A questão submetida à apreciação foi analisada nos limites do pedido e
a sentença recorrida apresenta-se em conformidade com o previsto pelo artigo 489 do
Código Processual Civil. A adoção de tese, pelo magistrado, que é contrária à pretensão
do autor não implica em falta de fundamentação.
Nos termos do que foi alegado no momento do ajuizamento, o mandado de segurança
revela-se preventivo, visto que a impetrante visa afastar possível e futura restrição da
autoridade coatora ao direito da autora (REsp 1216972/AM, Segunda Turma, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/02/2011).
Nesse sentido, no caso dos autos, o mandado de segurança é via adequada para a
análise da pretensão formulada, dado que os autos de infração lavrados para a
cobrança das contribuições sociais (do período de 2008 a 2012), e já impugnados
por recurso administrativo, violam o direito líquido e certo de imunidade
tributária da impetrante, razão pela qual pretende afastar a exigibilidade dos
créditos constituídos. (grifos nossos)
Assim, deve ser reformada a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem
julgamento de mérito.
E, afastada a causa de extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito,
mostra-se viável a aplicação do art. 1.013, § 3o do CPC/15 (§ 2o do art. 515 do CPC/73),
já que no caso o feito está maduro para julgamento.
(...)

1 O mandado de Segurança foi impetrado em 20/04/2017, consoante informação de fl. 8.592 e pág. PDF 6.256 parte
2.
Fl. 8798
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

E, no julgamento dos embargos de declaração opostos para aclarar a questão relativa à
constitucionalidade do art. 55, II da Lei n. 8.212/91, o STF reafirmou a validade do
dispositivo, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001, bem como reformulou a
tese anteriormente fixada (supracitada) nos seguintes termos: “A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
Por fim, atendendo ao posicionamento firmado no julgamento do RE 566.622 e ao
disposto no art. 195 §7o da CF, foi sancionada a LC 187/2021 a qual estabelece o modo
de atuação e as contrapartidas que devem ser observadas pelas entidades de assistência
social beneficentes.
Todavia, a LC 187/2021 não se aplica ao caso em tela, dado que o pedido foi formulado
anteriormente à vigência da mesma. Assim, cabe avaliar apenas o preenchimento dos
requisitos do art. 14 do CTN para fins de obtenção de imunidade ao pagamento das
contribuições ao PIS e COFINS.
Assim, há que ser comprovado, por documentos hábeis e idôneos, que a entidade está
cumprindo os requisitos previstos nos incisos I a III do artigo 14, do CTN, abaixo in
verbis, para que lhe seja reconhecido o direito à imunidade:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir
empréstimos compulsórios:
I - guerra externa, ou sua iminência;
II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os
recursos orçamentários disponíveis;
III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.
Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as
condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta lei.
No caso concreto, quanto ao atendimento do inciso I do art. 14 do CTN, extrai-se do
Estatuto que todos os cargos componentes dos órgãos diretivos são exercidos sem
qualquer remuneração, não havendo distribuição de lucro, renda, dividendos ou
benefícios a dirigentes ou associados (Doc. 1a, pág. 15, art. 37).
Observa-se, ainda, que há disposição no Estatuto assegurando a aplicação integral, no
País, dos recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais, restando atendido o
que determina o inciso II do art. 14 do CTN (art. 38, pág. 15 do Doc. 1a).
Com relação à observância do inciso III, do art. 14, do CTN, no tocante a manter a
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
Fl. 8799
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

assegurar sua exatidão, nota-se que a autora não apresentou, no momento da
impetração, cópias dos livros contábeis ou demonstrações financeiras (balanços).
Todavia, apresentou desde o início cópia da Portaria n. 334, de 17/04/2017 expedida
pelo Ministério da Educação atestando a prorrogação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), para o período de 17/11/2005 a
16/11/2009 e a retificação de vigência do CEBAS (mediante processo administrativo)
para o período de 17/11/2009 a 16/11/2012.
Portanto, é de se reconhecer que no momento da impetração do presente mandado
de segurança a impetrante preenchia os requisitos necessários ao gozo da
imunidade no tocante às contribuições sociais para o período de 17/11/2005 a
16/11/2012.
Já no que tange ao período de posterior a 16/11/2012, ao tempo da impetração não
apresentou a autora prova pré-constituída do direito invocado, dado que pendente
a renovação do CEBAS.
Contudo, posteriormente, em 20.12.2018 obteve a impetrante a renovação do
CEBAS para o período de 17.11.2012 a 27.11.2014 (id. 203899497), de modo que
preenchido o previsto no inciso III do art. 14 do CTN para tal período. A juntada
da Portaria n. 885/18 trata-se de documento novo, admissível nos termos do art.
435 do CPC.
Ante o exposto, dou provimento à apelação da impetrante para reformar a
sentença de extinção sem julgamento do mérito e julgar procedente o pedido
formulado, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos relativos às contribuições
sociais para o período de 01.01.2008 a 27.11.2014 – id. 203899489, em razão da
imunidade comprovada pela impetrante. (grifos nossos)
(...)
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
EXTINÇÃO AFASTADA. ART. 1.013 §3o DO CPC. INEXIGIBILIDADE DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
APELAÇÃO PROVIDA.
(...)
- Recurso provido para se afastar a extinção do mandado de segurança e julgar
procedente o pedido formulado, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos relativos às
contribuições sociais para o período de 01.01.2008 a 27.11.2014 – id. 203899489, em
razão da imunidade comprovada pela impetrante.
(...)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à
unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da impetrante para reformar a sentença
de extinção sem julgamento do mérito e julgar procedente o pedido formulado,
reconhecendo a inexigibilidade dos créditos relativos às contribuições sociais para o
período de 01.01.2008 a 27.11.2014, id. 203899489, em razão da imunidade
comprovada pela impetrante, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE
(Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Conv.
SILVA NETO. Ausente, justificadamente, em razão de férias, a Des. Fed. MARLI
FERREIRA (substituída pelo Juiz Fed. Conv. SILVA NETO) , nos termos do relatório e
voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado
Da decisão acima reproduzida extrai-se que a ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, submeteu ao crivo judicial a questão do preenchimento dos
requisitos necessários ao gozo da imunidade no tocante às contribuições previdenciárias para o
Fl. 8800
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

período de 2008 a 2014, vindo a obter êxito, com o provimento de seu recurso, tendo sido
reconhecida a inexigibilidade dos créditos relativos às contribuições sociais do período de
01/01/2008 até 27/11/2014, em razão da imunidade comprovada pela impetrante.
Tal decisão transitou em julgado em 07/07/2023, consoante teor da “Certidão de
Trânsito em Julgado” (fl. 8.733 e pág. PDF 6.397 da parte 2).
Em vista destas considerações, aplicável ao presente caso, a Súmula CARF no 1,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Inconteste que a matéria de fundo, quer no âmbito judicial, quer nesta esfera
administrativa, é a mesma: a questão da imunidade.
A referida Súmula CARF no 1, aplicada nos casos em que há concomitância,
expressamente dispõe que a renúncia às instâncias administrativas se dá com a propositura de
ação judicial, por qualquer modalidade, com o mesmo objeto do processo administrativo, ou
seja, para a incidência da súmula, não há qualquer relevância o fato de a ação judicial ter tido ou
não trânsito em julgado, bastando a simples propositura.
Em decorrência do exposto, ao colocar a questão de mérito à tutela judicial, o
contribuinte renuncia à via administrativa, não havendo, portanto, o que ser debatido ou decidido
nesta esfera recursal.
Da Alegação de Erro Quanto ao Sujeito Passivo.
Ainda que a questão da imunidade tenha sido resolvida no âmbito judicial,
decorrendo deste fato o não conhecimento do recurso interposto pela Recorrente ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (APEC), tanto esta como SOCIEDADE
PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA LTDA (SOPEP) e os demais responsáveis solidários
suscitam a nulidade do lançamento por vício material (erro de identificação do sujeito passivo)
haja vista a continuidade das atividades da APEC, no caso de não se entender que a imunidade
reconhecida pelo poder judiciário quanto à APEC não tenha a devida extensão ao ponto de
cancelar o lançamento fiscal para a sucessora, a despeito dos fatos jurídicos que resultaram no
lançamento advir da sucedida.
Alegam que o objeto da diligência proposta por meio da Resolução no 2201-
000.521 compreendia o período de 17/11/2014 a 17/05/2015. No entanto, a conclusão da
fiscalização limitou-se ao período de 01/01/2015 a 17/05/2015, isto é, ignorou o período de
17/11/2014 a 31/12/2014, sem esclarecer os motivos para ter ignorado determinação de enfrentar
todos os elementos do período.
Relatam, corroborando a efetiva existência da APEC, não apenas no período de
17/11/2014 a 17/05/2015, como até a presente data, que a fiscalização também entendeu que a
APEC opera devidamente, classificando-a como sujeito passivo em Auto de Infração lavrado em
16 de abril de 2018, vinculado ao processo administrativo no 19515.720116/2018-24, para fatos
Fl. 8801
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

idênticos aos aqui debatidos, porém relacionados ao período de janeiro de 2013 a dezembro de
2014.
A conversão do julgamento em diligência proposta por este Colegiado teve o
objetivo de verificar se a APEC prosseguiu na exploração do negócio original ou iniciou nova
atividade, no mesmo ou em outro ramo, no período entre 17/11/2014 a 17/05/2015, e assim,
atestar a correta aplicação do artigo 133 do CTN, ao ser atribuída a sucessão, com a autuação da
Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa S/S Ltda.
Depreende-se do teor do Relatório Circunstanciado elaborado pela autoridade
fiscal que (fls. 8.126/8.130 e págs. PDF 5.790/5.794 da parte 2):
 No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, a situação da empresa é de
“INAPTA”, por omissão de declarações, desde 02/12/2022.
 A empresa foi intimada, através do Termo de Intimação fiscal no 1, recebido
em 19/01/2023, a apresentar uma série de documentos referentes ao período
de 17/11/2014 a 17/05/2015.
 Em atendimento a empresa apresentou vários documentos, que foram
devidamente analisados e avaliados pela fiscalização que destacou o fato de
que muitos deles se referiam a período não correspondente ao solicitado.
 A fiscalização concluiu, a partir da documentação apresentada que, a partir
de 01/2015 (fl. 8.130 e pág. PDF 5.794):
(...)
a) Nenhuma unidade possuía empregados.
b) A contabilidade demonstra que não havia receita, somente despesas acumuladas.
c) Não há contrato de prestação de quaisquer serviços.
d)
Com
exceção
da
matriz,
CNPJ
49.094.048/0001-03,
as
filiais
CNPJ
49.094.048/0003-67 e CNPJ 49.094.048/0012-58, as quais não possuíam quaisquer
evidências de atividades, todas as demais foram encerradas.
e) Não obstante a apresentação por parte da empresa de extratos bancários, os quais
indicam transferências, pagamentos e recebimentos automáticos, nenhuma instituição
financeira declarou à Receita Federal do Brasil, através da e-Financeira (que é um
conjunto de arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, fechamento e auxiliares
instituída pela Instrução Normativa RFB no 1571, de 02 de julho de 2015) quaisquer
movimentações por parte da empresa.
8. Assim sendo, concluo que “NÃO HOUVE EXPLORAÇÃO DE QUAISQUER
ATIVIDADES” pela empresa “APEC – Associação Paulista de Educação e
Cultura”, CNPJ 49.094.048/0001-03, no período entre 01/01/2015 e 17/05/2015.
9. São acostados a presente Informação Fiscal somente documentos considerados
relevantes para a conclusão indicada no item anterior, quais sejam: Doc 1, Doc 3, Doc
5, Doc 37, Doc 43 e 44, Doc 49, Doc 51 “a” a “k”, Doc 58 e Doc 59. Ressalto que todos
os documentos apresentados pela empresa encontram no processo digital no
13032.036062/2023-29.
(...)
Do artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) extrai-se que:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 8802
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
O artigo 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito privado que
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde pelos tributos, relativos
ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se êste prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
(...)
Para que haja a caracterização da responsabilidade por sucessão prevista no artigo
133 do Código Tributário Nacional é indispensável que exista a prova inequívoca da aquisição
do fundo de comércio, fato este que no caso em análise é incontroverso, o que viabiliza o
redirecionamento no aspecto material.
Um dos elementos essenciais para identificar a sucessão descrita no artigo 133 é a
continuidade da respectiva exploração do ramo empresarial ou atuação do alienante.
Os incisos I e II do artigo 133 descrevem a amplitude da responsabilidade do
sucessor tributário: se o alienante cessar a exploração de qualquer atividade econômica, a
responsabilidade será integralmente do adquirente em relação a todos os tributos devidos até a
data da transferência do estabelecimento. Caso o alienante prosseguir na exploração ou iniciar
nova atividade econômica dentro de seis meses após a data da alienação, a responsabilidade do
adquirente em relação a todos aos tributos devidos será meramente subsidiária, ou seja, apenas
no caso de insolvência do alienante.
Em relação a questão da responsabilidade nos casos de sucessão prevista no artigo
133 CTN, pela pertinência e por esclarecedor, reproduzo abaixo excerto do voto exarado em
15/06/2021, no acórdão no 1201-004.888 –1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de relatoria do
conselheiro Wilson Kazumi Nakayama:
(...)
Ora, o art. 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito privado que adquirir
de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
Fl. 8803
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1 O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação
judicial:
I – em processo de falência;
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.
[...]
A única exceção para a não responsabilização do adquirente do negócio seria em caso
de alienação judicial, que não é a situação dos presentes autos.
A responsabilização dos responsáveis solidários é pacífica nos tribunais superiores,
como por exemplo no Resp 51.504-1/SP de relatoria do Ministro Américo Luz. Ementa
abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Havendo sucessão, caracterizada pela compra do fundo de comércio, o sucessor
responde pelos débitos tributários do sucedido.
No âmbito do CARF também é pacífico o entendimento de que a responsabilidade pelos
débitos tributários é da empresa adquirente do fundo de comércio ou estabelecimento
comercial:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
AQUISIÇÃO
DE
ESTABELECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer titulo, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos créditos tributários,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato, nos
termos do artigo 133, do CTN. (Acórdão 1201- 003.363, de 10 de dezembro de
2019, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento)
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SUCESSÃO.
MULTAS.
EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATO GERADOR OCORRIDO ATÉ A
DATA DA SUCESSÃO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.(Súmula CARF 113). . (Acórdão 9202-007.909, de 23 de maio de
2019, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais)
Entendo, portanto, que houve a alienação do estabelecimento comercial e dessa forma
os adquirentes são responsáveis solidários pelo crédito tributário exigido no Auto de
Infração.
Os recorrente alegam também que não cabe atribuir-lhes a responsabilidade pelos
débitos tributários decorrentes da autuação, uma vez o negócio jurídico foi firmado com
a empresa Trafick em 1o de setembro de 2010 e a ação fiscal abrangeu o período de
01/01/2007 a 31/12/2009.
Não assiste razão aos recorrentes, pois o caput do art. 133 deixa claro que o adquirente
responderá pelos tributos devidos, relativos ao fundo de comércio ou estabelecimento
adquirido, devidos até a data do ato de aquisição. Na esteira dessa prescrição legal o
STJ entendeu que a venda de fundo de comércio caracteriza sucessão (de empresa ou
Fl. 8804
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

parte organizada dela). Neste caso, o sucessor responde pelos débitos do sucedido (Resp
51504-1/SP, DJ 14/08/1995. Relator Ministro Américo Luz).
Há que ser levada em conta, entretanto, que a autoridade fiscal constatou em diligência
que a autuada (alienante) continuou exercendo a mesma atividade após 01/09/2010
(data de celebração do contrato com os recorrentes) conforme conclusão consignada à e-
fl. 1788 do Relatório de Diligência.
Dessa forma, entendo que a responsabilidade dos recorrentes não deva ser integral, mas
subsidiária, nos termos do inciso II do art. 133 do CTN, tendo em vista que o alienante
continuou suas atividades.
(...)
No caso em análise, ainda que a fiscalização tenha concluindo em diligência que
“NÃO HOUVE EXPLORAÇÃO DE QUAISQUER ATIVIDADES” pela empresa “APEC –
Associação Paulista de Educação e Cultura”, CNPJ 49.094.048/0001-03, no período entre
01/01/2015 e 17/05/2015” (fl. 8.130 e pág. PDF 5.794 da parte 2), todavia não é isso que se
observa na vasta documentação colacionada aos autos pelas Recorrentes, que indicam que a
continuidade de exploração de atividade por parte da APEC (fls. 2.374/8.839 e págs. PDF
38/5.788 da parte 2).
Diante deste fato, a imposição da responsabilidade integral da Recorrente SOPEP,
nos termos do artigo 133, inciso I do CTN, não se mostrou adequada, mas sim a imposição da
responsabilidade subsidiária, nos termos do inciso II do referido artigo. Corrobora com tal
conclusão o fato de que em lançamento realizado em período posterior a fiscalização tenha
adotado este entendimento, atribuindo a responsabilidade subsidiária à SOPEP.
O erro de atribuição de sujeição passiva macula integralmente o lançamento do
crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial, tratando-se de vício
insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração.
É dever do julgador administrativo tributário desconstituir o lançamento que seja
praticado com inadequação da apuração dos elementos essenciais à constituição do crédito
tributário, representados nos respectivos critérios material, temporal, espacial, quantitativo e
pessoal da norma jurídica tributária, sem os quais se deve reconhecer a nulidade material ou
improcedência dos autos de infração que desatendam a previsão legal.
Do exposto, assiste razão a insurgência dos Recorrentes neste ponto.
Da Imputação de Responsabilidade pelas Multas Agravada e Qualificada.
No que diz respeito à responsabilidade tributária do sucessor em relação as multas
moratórias ou punitivas tal matéria não comporta maiores discussões, encontra-se pacificada
neste CARF, com entendimento consolidado na Súmula CARF no 113 abaixo reproduzida, não
merecendo acolhida a insurgência da Recorrente:
Súmula CARF no 113
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Fl. 8805
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-011.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720152/2016-26

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em: (i) não
conhecer do recurso voluntário da Associação Paulista de Educação e Cultura, por
concomitância com ação judicial e (ii) dar provimento aos recursos voluntários da Sociedade
Paulista de Ensino e Pesquisa e dos demais responsáveis solidários, para extinguir o crédito
tributário lançado, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 8806
DF CARF MF
Original